Tribunal: CARF
Processo: 16004.720144/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo e solidários não apresentarem novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
Somente serão considerados nulos os atos em que presentes uma das circunstâncias previstas pelos incisos I e II do art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR. NULIDADE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade competente, em consonância com a legislação de regência, notadamente quando as alegações de vício material se confundem com o mérito.
TDPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do TDPF não são causa de nulidade do auto de infração.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME INDISPENSÁVEL. PROCEDIMENTO INSTAURADO.
Tendo sido instaurado procedimento fiscal e demonstrado que o exame das informações bancárias do contribuinte é indispensável, não se considera violado o sigilo bancário quando as instituições financeiras transferem tais informações à Receita Federal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizada a infração à lei, é devida a responsabilização solidária do sócio titular em função do disposto no art. 135 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. AUSÊNCIA DE CARÁTER SANCIONATÓRIO.
O IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, incidente sobre pagamentos sem causa, não tem caráter sancionatório. Este tributo é devido em razão da presunção legal de pagamento de rendimento a terceiro sem retenção na fonte do imposto sobre a renda, quando não comprovada a causa do mesmo.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. INCOMPETÊNCIA DA DRJ. A análise de alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
Demonstrado o dolo do contribuinte na prática da infração que lhe foi imputada, devida a qualificação da multa.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720144/2019-02
ACÓRDÃO
1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
V. DE LIMA COBRANÇA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo e solidários não apresentarem
novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF
(Portaria MF no 1.634/2023) autoriza o relator a transcrever integralmente
a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
Somente serão considerados nulos os atos em que presentes uma das
circunstâncias previstas pelos incisos I e II do art. 59, do Decreto no
70.235/1972.
PRELIMINAR. NULIDADE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade
competente, em consonância com a legislação de regência, notadamente
quando as alegações de vício material se confundem com o mérito.
TDPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF é instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais
omissões ou incorreções do TDPF não são causa de nulidade do auto de
infração.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME INDISPENSÁVEL. PROCEDIMENTO INSTAURADO.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
2
Tendo sido instaurado procedimento fiscal e demonstrado que o exame
das informações bancárias do contribuinte é indispensável, não se
considera violado o sigilo bancário quando as instituições financeiras
transferem tais informações à Receita Federal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizada a infração à lei, é devida a responsabilização solidária do
sócio titular em função do disposto no art. 135 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. AUSÊNCIA DE CARÁTER SANCIONATÓRIO.
O IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, incidente sobre
pagamentos sem causa, não tem caráter sancionatório. Este tributo é
devido em razão da presunção legal de pagamento de rendimento a
terceiro sem retenção na fonte do imposto sobre a renda, quando não
comprovada a causa do mesmo.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS.
INCOMPETÊNCIA DA DRJ. A análise de alegação contra a legalidade ou a
constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme
competência conferida constitucionalmente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
14.689/2023.
Demonstrado o dolo do contribuinte na prática da infração que lhe foi
imputada, devida a qualificação da multa.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de
ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art.
44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
3

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente de
lançamento decorrente da verificação de pagamentos sem causa e de operações não
comprovadas, o que ensejou a exigência do IRRF à alíquota de 35% sobre base de cálculo
reajustada, nos termos do art. 674 do RIR/99 (base legal: art. 61 da Lei no 8.981, de 1995). A multa
aplicada foi qualificada e houve responsabilização solidária do Sr. Valdemir de Lima (doravante
Valdemir) pelo crédito tributário constituído. Foi formalizada representação fiscal para fins penais
nos autos do processo no 16004.720147/2019-38.
Conforme consta no Termo de Descrição dos Fatos (TDF) às fls. 487 a 534, a ação
fiscal foi motivada pelo fato de o contribuinte V. de Lima Cobranças Eireli (doravante V Lima), no
âmbito da Operação Lava Jato, ter sido mencionado na delação premiada, como empresa utilizada
para pagamento de propinas a fiscais estaduais.
No ano 2014 o contribuinte obteve receitas de prestação de serviços de quatro
clientes: a) em serviço de “cobranças extra-judiciais” – as empresas Agroindustrial Irmãos Dalla
Costa Ltda, Graphic Mega-Trans Com. Transportes, e G & M Transportadora Ltda.; b) em serviço
de “assessoria administrativa” – a empresa JBS. No ano 2015 obteve receitas de prestação de
serviços de 6 clientes: a) em serviço de “cobranças extra-judiciais” – as empresas Agroindustrial
Irmãos Dalla Costa Ltda, Graphic Mega-Trans Com. Transportes, G & M Transportadora Ltda., PLP
Cardoso Cobranças ME e Transportadora Brimary Ltda.; b) em serviço de “assessoria
administrativa” – a empresa JBS S/A.
O contribuinte foi intimado a apresentar, entre outros documentos: a) cópias das
notas fiscais e dos contratos que acobertaram a prestação de serviços; (b) descrição detalhada
destes e a comprovação de sua efetividade, mediante cópias de relatórios técnicos, estudos,
memoriais, planilhas, pareceres, atas de reunião, relatórios de viagens, comprovantes de viagens,
relação dos profissionais que executaram os serviços e outros documentos; (c) relação, por serviço
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
4
contratado, dos profissionais da JBS S/A responsáveis pela contratação, contratos comerciais e
pagamentos efetuados pelos serviços prestados; (d) relação dos valores recebidos (valor bruto,
valor líquido, data, no da nota fiscal e descrição do serviço); e (e) cópias de documentos
comprobatórios do ingresso dos recursos (cheques, TED, DOC etc.).
Em resposta, o contribuinte não apresentou o contrato relacionado ao serviço
prestado à JBS S/A, alegando ter sido feito acordo verbal; não apresentou quaisquer e-mails
trocados com a JBS S/A, alegando que houve troca de vários e-mails, mas que não foram
arquivados; e apresentou relatório denominado “Resumo da Tributação” de vários estados, como
sendo o trabalho final contratado. No entendimento da fiscalização tais relatórios não
demonstram, tampouco comprovam que V Lima prestou serviços à JBS A/A que justificassem o
recebimento de R$ 607.239,81.
O contribuinte e o responsável solidário foram cientificados do lançamento por via
postal em 19/09/2019, conforme fls. 557 e 558, tendo apresentado conjuntamente impugnação
às fls. 562 a 687, em 18/10/2019.
Por meio do acórdão no 11-67.501 (fls. 1752), a 4a Turma da DRJ/REC julgou a
impugnação parcialmente procedente para (i) reduzir o montante do IRRF lançado de R$
234.172,70 para R$ 231.480,40, (ii) manter a qualificação da multa no percentual de 150% e (iii)
manter a responsabilização solidária do Sr. Valdemir de Lima pelo crédito tributário mantido. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua
causa ou a operação a que se refere.
PAGAMENTO SEM CAUSA. RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO.
Devido excluir da base de cálculo do IRRF o pagamento incluído indevidamente
pela autoridade fiscal, que não consta entre as saídas registradas no extrato
bancário que serviu de base para o lançamento.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. AUSÊNCIA DE CARÁTER SANCIONATÓRIO.
O IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, incidente sobre pagamentos
sem causa, não tem caráter sancionatório. Este tributo é devido em razão da
presunção legal de pagamento de rendimento a terceiro sem retenção na fonte
do imposto sobre a renda, quando não comprovada a causa do mesmo.
PAGAMENTO SEM CAUSA. MULTA QUALIFICADA DE 150%. CABIMENTO.
Nos pagamentos sem causa, o IRRF deve ser exigido com a multa de ofício de 150
% no caso em que a conduta não se limita à simples inobservância do dever de
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
5
recolhimento do IRRF, tendo restado caracterizada a conduta dolosa do
contribuinte na prática do ilícito.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS.
INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
A análise de alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é
privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
MULTA QUALIFICADA.
Demonstrado o dolo do contribuinte na prática da infração que lhe foi imputada,
devida a qualificação da multa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
SIGILO BANCÁRIO. EXAME INDISPENSÁVEL. PROCEDIMENTO INSTAURADO.
Tendo sido instaurado procedimento fiscal e demonstrado que o exame das
informações bancárias do contribuinte é indispensável, não se considera violado o
sigilo bancário quando as instituições financeiras transferem tais informações à
Receita Federal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizada a infração à lei, é devida a responsabilização solidária do sócio
titular em função do disposto no art. 135 do CTN.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014, 2015 TDPF.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do TDPF não são causa de nulidade do auto de infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
PLEITO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pleito de diligência quando o contribuinte não aproveita as
oportunidades concedidas durante o procedimento fiscal, bem assim o momento
da impugnação, para apresentar provas da efetividade das operações alegadas, e
a documentação juntada aos autos pela autoridade fiscal é suficiente para o
convencimento do julgador administrativo. Trata se de pedido meramente
protelatório.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
6
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimados do acórdão em 23.10.2020 (fls. 1845), as partes apresentaram –
novamente em conjunto – Recurso Voluntário em 20.11.2020 (fls. 1846) por meio do qual reitera
os argumentos expostos na peça de impugnação:
 Irregularidades no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF):
Alega-se que o TDPF inicial (Diligência) não atendeu aos requisitos legais,
como a descrição sumária das verificações, tributo e período fiscalizado, e
foi utilizado indevidamente para requerer documentos bancários. Além
disso, questiona-se a ausência do TDPF nos autos de infração, cerceando a
defesa.
 Prorrogações Indevidas do Procedimento Fiscal: Sustenta-se que as
sucessivas prorrogações dos prazos não foram devidamente notificadas ou
justificadas ao contribuinte, violando os princípios da publicidade,
razoabilidade e devido processo legal.
 Alterações de Tributos e Períodos Fiscalizados Sem Notificação: Afirma-se
que o fisco alterou os tributos (incluindo IRRF) e períodos de apuração no
TDPF de fiscalização sem a devida comunicação e registro formal,
prejudicando o direito de defesa.
 Ilegalidade da Quebra de Sigilo Bancário: Argumenta-se que o acesso às
informações bancárias foi ilícito, pois os requisitos legais (indispensabilidade
da quebra, procedimento de fiscalização em curso e fundamentação
específica) não foram devidamente preenchidos. Contesta-se também a
retroatividade da aplicação de um fundamento para a quebra (indício de
interposição de pessoa) para período anterior à sua vigência.
 Inexistência das Situações Fáticas Alegadas: Os recorrentes contestam as
alegações de "embaraço à fiscalização" e "interposição de pessoa" como
justificativas para a quebra de sigilo e autuação, apresentando
documentação que comprovaria a regularidade de suas operações e a
prestação de serviços.
 Falhas na Fundamentação da Acusação Fiscal: Aponta-se a falta de nexo
lógico, generalidade e imprecisão na capitulação legal das infrações no auto
de infração, o que cerceou o direito de defesa.
 A fiscalização questionou 58 transferências, mas o julgador de primeira
instância mencionou apenas 6, o que indicaria a fragilidade das acusações.
 Inviabilidade da Responsabilização da Pessoa Física: Defende-se que a
inclusão do sócio Valdemir de Lima como responsável solidário é indevida,
pois não houve comprovação de sua conduta dolosa, excesso de poderes ou
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
7
infração à lei/contrato social, conforme exigido pelo artigo 135 do CTN. O
fato de haver um "acordo de colaboração premiada" mencionando o nome
do sócio não é prova suficiente para sua responsabilização.
 No mérito, os recorrentes defendem que as operações financeiras
questionadas (TEDs) são inerentes à sua atividade principal de cobranças
extrajudiciais e repasse de valores a terceiros por conta e ordem de clientes,
e que não configuram "omissão de receitas" ou "pagamentos sem causa".
Alegam que, embora algumas operações possam não constar integralmente
dos registros contábeis, os beneficiários foram identificados, e a fiscalização
deveria ter aprofundado a investigação sobre a causa das operações, em vez
de presumi-las como "sem causa".
 Ao final, os recorrentes solicitam a reforma integral do acórdão de primeira
instância, com a declaração de insubsistência total do Auto de Infração ou,
subsidiariamente, o retorno dos autos para um novo julgamento que aprecie
devidamente todas as alegações.
Não foram juntados novos documentos com o Recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do Recurso:
Como exposto, o julgamento de primeira instância manteve a incidência de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de 35% sobre pagamentos considerados "sem causa".
Além disso, reconheceu a aplicação de multa qualificada de 150% sobre esses pagamentos,
justificando que a conduta do contribuinte "não se limita a simples inobservância do recolhimento
do imposto". A decisão também caracterizou a solidariedade da pessoa física (VALDEMIR DE LIMA)
com base no artigo 135 do CTN e indeferiu um pleito de diligência formulado pelo contribuinte.
Embora tenha reconhecido a inclusão de valores indevidos na base de cálculo do
IRRF autuado, o que, para os recorrentes, demonstrou a fragilidade das determinações da
Fiscalização, a decisão manteve a substância da autuação.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
8
Em sede recursal o contribuinte, no geral, replica os argumentos da peça de
impugnação. Por meio de extenso arrazoado tenta desqualificar o trabalho fiscal sob a alegação de
ter havido violações no procedimento preliminar à constituição do crédito tributário, com
violações às regras atinentes a emissão e prorrogação dos TDPFs, quebra de sigilo bancário e
Requisição de Movimentação Financeira.
Em que pese toda a argumentação entendo pela manutenção parcial da decisão
recorrida, sendo necessário apenas ajustes no percentual da multa qualificada aplicada.

3) Da Preliminar de nulidade da decisão recorrida:
Em sede de preliminar o contribuinte requer a anulação da decisão proferida em
razão da ausência de manifestação acerca de pontos suscitados na Impugnação, notadamente no
que diz respeito ao debate acerca da aplicabilidade da Lei no 8303, aos fatos geradores anteriores
a 2014.
Entretanto, ao contrário do argumentando pela recorrente, não há omissão do
acórdão quanto a este ponto. A matéria em questão foi expressamente enfrentada pelo Colegiado
Recorrido por meio dos parágrafos 93 e 94 do acórdão:
Do sigilo bancário
(Condensação dos tópicos: (a) Da ilegalidade na quebra do sigilo bancário no
curso do procedimento fiscal; (b) Das condições para a quebra do sigilo bancário;
(c) Da retroatividade da quebra do sigilo bancário; (d) Da inexistência das
situações de fato alegadas pelos auditores-fiscais no curso do procedimento fiscal;
(e) Da inobservância dos requisitos formais e materiais na requisição e emissão da
RMF no curso do procedimento fiscal)
...
93. Segundo a LC no 105, de 2001, não se considera violado o sigilo bancário
quando as instituições financeiras prestam informação às autoridades e agentes
fiscais tributários. Para que tais informações sejam prestadas, o seu exame deve
ser indispensável e deve estar instaurado procedimento fiscal.
...
94. Esta LC foi regulamentada pelo Decreto no 3.724, de 2001, com as alterações
efetuadas pelos Decretos nos 6.104, de 2007, e 8.303, de 2014, onde as
considerações acima foram repetidas, estabelecendo-se os meios pelo quais tais
informações são solicitadas. Cabe às autoridades competentes para expedir o
TDPF requisitar as informações bancárias do contribuinte, utilizando, para tanto, o
documento denominado “Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira” (RMF) (1o condição). Tal requisição somente pode ser expedida após
ter sido instaurado procedimento de fiscalização (2a condição), bem assim após o
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
9
sujeito passivo ter sido intimado a apresentar as referidas informações (3a
condição), e os exames destas ser considerado indispensável (4a condição):
Neste cenário não há no julgado omissões que possam levar a sua nulidade.
No mais, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 somente há nulidade de
despachos e decisões quando esses forem proferidos por autoridade incompetente ou quando
caracterizada a preterição do direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Nenhuma das situações está presente na decisão da DRJ. O acórdão recorrido foi
proferido por autoridade competente e, diante dos argumentos e provas juntados pelo
Contribuinte, concluiu pela procedência parcial do lançamento.
Neste cenário, deixo de acolher da preliminar de nulidade suscitada.

4) Das demais alegações recursais:
Ultrapassada a preliminar de nulidade da decisão recorrida, deve-se destacar que o
recurso voluntário apresentada em conjunto – Contribuinte e solidário – não trouxe qualquer
novo elemento para debate. As partes se limitaram a reproduzir os argumentos expostos na
impugnação, não tendo sido apresentada ainda novas provas para comprovar a causa dos
pagamentos recebidos e os quais motivaram a exigência do imposto.
Neste cenário, aplicando o permissivo do art. 114, §12 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, por
concordar com a fundamentação adotada pelo Colegiado recorrido, reproduzo parte do acórdão
que é pertinente para o desfecho da lide, sendo que ao final farei consideração em separado
acerca da multa qualificada haja vista a aplicação da retroatividade benigna justificada pelas
alterações promovida pela Lei no 14.689/2023.
*******************************************
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
10
Do TDPF
(Condensação dos tópicos: (a) Do termo procedimento fiscal; (b) Dos requisitos do TDPF; (c) Das
prorrogações do procedimento fiscal; (d) Das alterações dos tributos; (e) Das etapas do procedimento fiscal, (f) Dos
documentos necessários para a instrução do auto de infração)
10. Nesta parte da impugnação, o sujeito passivo faz as seguintes considerações:
10.1. O TDPF – D não consta nos autos, havendo apenas sua menção, e, a seu ver, esta
falta decorreu do propósito da autoridade fiscal de inviabilizar a sua análise para não serem verificados
seus defeitos insanáveis;
10.2. A obrigatoriedade do TDPF referido advém do art. 9o do Código de Defesa do
Contribuinte, do art. 196 do CTN, do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, e do prestígio ao princípio
da publicidade. Segundo os referidos dispositivos, o termo deve conter o período a ser fiscalizado, as
datas iniciais e finais da execução dos trabalhos, as infrações em apuração, bem como as medidas a
serem adotadas. No caso, o TDPF-D contém apenas a identificação do contribuinte, a identificação do
responsável pela emissão e os respectivos auditores-fiscais executantes, bem como a menção
absolutamente genérica do alcance da diligência. Não contém o termo final das diligências, o tributo e
respectivas operações a serem verificadas, os livros e documentos a serem analisados, bem como as
medidas e procedimentos a serem adotados. Ou seja, as exigências de ordem material não foram
atendidas, conferindo poderes irrestritos aos auditores-fiscais, ao mesmo tempo que submete o
contribuinte à situação de extrema insegurança ante a impossibilidade de identificar os objetivos e
limites das atividades daquelas autoridades, de modo que todo o trabalho decorrente se mostra
inepto, sendo devida a nulidade do processo administrativo. A jurisprudência do Carf ( AC 9202-
007.302, de 24/10/2018) e a jurisprudência judicial (TRF1, proc. 200343000002290, de 26/02/2010)
são no sentido de seu entendimento;
10.3. A exigência de documentos bancários durante o procedimento de diligência era
incompatível com a finalidade do TDPF-D, conforme disposição do art. 3o, II, da Portaria RFB no 6.478,
de 2017, e descrição sumária contida nele. Além disso, o TDPF não atendeu outros requisitos formais
estabelecidos no art. 5o da referida portaria, já que estavam ausentes: (i) a indicação do tributo objeto
do procedimento fiscal; (ii) o período de apuração do fato impunível; (ii) o relatório de verificação da
correspondência entre valores declarados e apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito
passivo, em relação aos tributos administrados pela RFB; e (iv) a indicação da descrição sumária das
verificações a serem realizadas, colocados de forma genérica no TDPF. Assim, sem a correta
consignação do que se buscava no procedimento fiscal, não se cumpriram os elementos obrigatórios
do TDPF – D, conforme §4o do art. 5o da Portaria RFB no 6.478, de 2017. Além de violação desses
requisitos, não foram observados os arts. 1o, 2o, I, III, V, VII, VIII e X, e 3o, II, da Lei no 9.784, de 1999,
bem assim, o art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, e o art. 37 da Constituição Federal (CF). Tais
irregularidades foram argumentadas junto à autoridade fiscal em resposta à intimação recebida, mas
esta permaneceu silente, em total abuso de poder e de autoridade. Mesmo ciente das inobservâncias
dos preceitos legais, foi expedido novo TDPF, agora de fiscalização, sob no 08.1.05.00-2018-00241-0,
com o intuito de convalidar todas as ilegalidades até então praticadas;
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
11
10.4. No que concerne às prorrogações do TDPF-D e do TDPF-F, em nenhuma destas o
contribuinte foi devidamente notificado ou mesmo cientificado dos seus motivos justificadores. Nos
termos do art. 7o, §2o, do Decreto no 70.235, de 1972, o prazo dos termos lavrados é de sessenta dias,
prorrogável por igual período, desde que haja qualquer outro ato escrito indicando o prosseguimento
dos trabalhos e criando uma condição de validade para que a prorrogação mencionada produza
efeitos. Quanto à obrigatoriedade de lavratura de termos, o disposto no art. 8o do referido decreto é
claro ao mencionar a necessidade de “se lavrar termos decorrentes de atividade fiscalizadora”, e
estabelecer a forma de dar ciência ao fiscalizado. Assim, não há discricionariedade na norma de modo
que a fiscalização possa ou não, ao seu critério, lavrar termos da atividade fiscalizadora. As
prorrogações eletrônicas lançadas nos TDPF não preenchem a condição da norma acima. Não havendo
qualquer ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos, é legítimo questionar a validade e a
legalidade das prorrogações sucessivas realizadas, todas sem ciência ao contribuinte. É direito seu ter
ciência sobre a tramitação dos procedimentos em seu desfavor, inclusive o direito a ter vistas aos
autos, nos termos do que é previsto no inciso II do art. 3o, da Lei no 9.784, de 1999. Assim, não tendo
sido oportunizado acesso ao procedimento fiscal durante o seu curso, e não havendo prova de ato
escrito para justificar as prorrogações, é patente a nulidade o procedimento. De forma a ratificar a
necessidade de intimação e ciência dos atos administrativos praticados pelos auditores-fiscais, cita-se
o disposto nos arts. 28 da referida lei. Além disso, o disposto no seu art. 50 também justifica a
necessidade de ato por escrito com a motivação da necessidade de prorrogação do procedimento;
10.5. Não foram verificadas as regras relativas à alteração das espécies de tributos ao
longo do procedimento fiscal. Constou no TDPF- F que o procedimento fiscal se referia a apuração de
fato impunível relativo a IRPJ, no período de 01/2014 a 12/2015. Posteriormente, em 02/09/2019,
houve alterações tanto na indicação do tributo, que passou a ser IRRF, quanto do período de apuração,
que passou a constar como sendo 12/2014, 01/2015 a 03/2015 e 05/2015 a 12/2015. Contudo, tais
alterações não foram levadas a conhecimento do contribuinte, o que somente ocorreu quando da
ciência do auto de infração, trazendo inegáveis prejuízos ao defendente, devendo ser reconhecidas
nulas as alterações realizadas. Consoante §2o do art. 5o da Portaria RFB no 6.748, de 2017, as
alterações do tributo e período de apuração devem ser registradas no TDPF-F, bem como consignadas
no primeiro termo de ofício emitido pela autoridade fiscal; o que não ocorreu. Após a alteração, os
únicos atos de ofício praticados pela autoridade fiscal foram a emissão do Termo de ciência de
Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal em relação ao contribuinte e ao responsável
solidário, os quais não têm consignação expressa da mudança efetuada, não oportunizando qualquer
contestação de sua parte;
10.6. Cabe à administração controlar seus atos, observando os aspectos da
oportunidade, conveniência, justiça, conteúdo, forma, finalidade, moralidade e legalidade do ato
praticado. No caso concreto, alguns requisitos de validade dos atos administrativos não foram
observados, o que compromete a legalidade do processo fiscal e, por consequência, impõe o
reconhecimento da nulidade do auto de infração. Para que o ato administrativo se aperfeiçoe, deve
atender requisitos de competência, finalidade, forma, objeto e motivo. Quanto à forma, o
procedimento fiscal não observou a prescrita na legislação, pois, como dito, (i) não foram observados
os elementos obrigatórios estipulados no §4o do art. 5o da Portaria RFB no 6.478, de 2017; (ii) não foi
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
12
praticado qualquer ato escrito que pudesse indicar de forma inequívoca a intenção de prosseguir nos
trabalhos fiscais e, pois, as prorrogações dos prazos das TDPF – D e TDPF –F, na forma do art. 7o, §2o,
do Decreto no 70.235, de 1972; (iii) não foram lavrados termos fiscais de prorrogação, bem como não
houve entrega da cópias destes ao impugnante, em relação aos TDPFs, na forma exigida do art. 8o do
Decreto no 70.235, de 1972; (iv) não foram consignadas no primeiro termo de ofício as alterações de
tributo e de período de apuração, o que é previsto no §2o do art. 5o da Portaria RFB no 6.478, de 2017;
e (v) não houve intimação sobre os atos de prorrogações sucessivas e sobre as alterações de tributo e
período de apuração, na forma prevista no art. 28 da Lei no 9.784, de 1999. Quanto à finalidade, este
requisito também foi descumprido no procedimento fiscal, vez que (i) foram exigidos documentos
bancários em diligência, extrapolando o conteúdo material e a finalidade disposta no inciso II do art. 3o
da Portaria RFB no 6.478, de 2017; e (ii) houve instauração de procedimento fiscal e seu
desenvolvimento sem prévia atividade de seleção e preparo da ação fiscal, sem indicação dos
parâmetros técnicos utilizados, sem observância da impessoalidade, interesse público, imparcialidade,
finalidade e razoabilidade, não atendendo o disposto nos arts. 1o, §1o e art. 4o, §1o da Portaria no
6.478, de 2017, art. 2o da Lei no .9784, de 2017, e art. 37 da CF. Em relação ao requisito motivo, não
foram apresentados os motivos e motivações para as diversas e sucessivas prorrogações dos TDPFs.
Por fim, quanto ao objeto, que se refere ao conteúdo do ato administrativo, no curso do procedimento
fiscal ocorreram muitas violações das normas de regência, em especial a Portaria RFB no 6.478, de
2017, e o Decreto no 70.235, de 1972.
11. Resumidos os argumentos trazidos pelo contribuinte, passa-se a apreciá-los.
12. De início é devido esclarecer que, consoante o disposto no art. 4o, §§3o e 4o da
Portaria RFB no 6.478, de 2017, o TDPF, seja de diligência, seja de fiscalização, é expedido
exclusivamente na forma eletrônica, cabendo ao contribuinte tomar conhecimento do seu teor por
meio de acesso ao sítio da RFB na Internet, com a utilização do código de acesso indicado no termo
fiscal que formalizar o início do procedimento fiscal.
§ 3o O TDPF será expedido exclusivamente na forma eletrônica, conforme
modelos constantes dos Anexos I a III desta Portaria.
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço , mediante a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo
poderá certificar-se da autenticidade do procedimento.
13. Na espécie, por intermédio do TIF no 126/2018 (fls. 2 a 4), a autoridade fiscal
informou no no do TDPF-D, bem assim o seu código de acesso. Mesma providência foi adotada quando
da emissão do TDPF-F, oportunidade em que foi informado o seu no e o seu código de acesso por meio
do Termo de Início de Procedimento fiscal (fls. 104 a 108), primeiro ato subsequente. Tais
constatações podem ser verificadas nas cópias parciais dos referidos termos abaixo inseridas:
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
13

14. Percebe-se que a norma em momento algum determina a anexação do TDPF aos
autos do processo gerado em razão da impugnação, ou mesmo a entrega de uma via junto ao termo
lavrado pela autoridade fiscal executora da diligência ou do procedimento fiscal. Tanto a emissão
eletrônica prévia ao procedimento, quanto a sua ciência por meio de código de acesso fornecido ao
contribuinte, são requisitos estabelecidos na norma devidamente atendidos pela autoridade fiscal.
15. No que se refere ao argumento de obrigatoriedade de lavra do TDPF pela
fiscalização, contendo o período a ser fiscalizado, as datas iniciais e finais da execução dos trabalhos,
as infrações em apuração, bem como as medidas a serem adotadas, em cumprimento ao disposto no
art. 9o do Código de Defesa do Consumidor e no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, e de que tais
exigências de ordem material não foram atendidas, é devido esclarecer que o referido termo de
distribuição não é ato de lavra da autoridade fiscal que está executando o procedimento fiscal, mas
sim de responsabilidade da autoridade administrativa competente especificada na referida norma,
além do que não se trata de um ato decorrente do procedimento fiscal e lavrado em função deste,
na forma de termo fiscal, mas de um instrumento ADMINISTRATIVO, conforme preceitua o art. 4o da
Portaria RFB no 6.478, de 2017, quer dizer, consiste em documento de controle interno da Receita
Federal, decorrente de planejamento de atividades fiscais, emitindo com o fim de distribuir
procedimentos fiscais aos auditores-fiscais, bem assim de gerenciá-los.
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio
de instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001.(grifo nosso)
16. Portanto, o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo transcrito, que trata
exclusivamente de termos decorrentes da atividade fiscalizadora, não tem qualquer aplicação quando
se trata de TDPF.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
17. Em relação ao art. 9o do Código de Defesa do Consumidor mencionado pelo
contribuinte, é devido esclarecer ao seu digno representante, signatário da peça de contestação, que
tal norma consiste na Lei Complementar no 939, de 03/04/2003, resultante de processo legislativo
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
14
estadual, que não produz qualquer efeito no presente caso, onde se está tratando de procedimento
fiscal em âmbito federal e, por conseguinte, sujeito a normas de esfera federal.
18. Passando para outro tópico de argumentação trazido pelo contribuinte,
concernente na ausência de elementos obrigatórios no TDPF-D, estipulados no §4o do art. 5o da
Portaria RFB no 6.478, de 2017, e na incompatibilidade entre a exigência de apresentação de extratos
bancários e a finalidade e alcance do procedimento de diligência fixada na descrição sumária do
referido termo e no art. 3o, II, da mencionada portaria, é devido tecer as considerações a seguir.
19. O art. 3o, II, da referida portaria dispõe assim:
Art. 3o Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
[...]
II - de diligência, ações que tenham por objeto a coleta de informações ou outros
elementos requeridos pelo sujeito passivo ou de interesse da administração
tributária, inclusive para atender exigência de instrução processual, e que possam
resultar em constituição de crédito tributário ou aplicação de sanções
administrativas por não atendimento à intimação no curso do procedimento de
diligência efetuada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
20. Está cristalino neste dispositivo que a diligência abrange TODA E QUALQUER ação
com o objetivo de coletar informações e outros elementos de interesse da administração tributária,
que possam resultar na constituição de crédito tributário (a formalização do crédito tributário será
realizada após instaurado procedimento fiscal de fiscalização, nos termos do inciso I do art. 3o acima
referido). A norma não estipula limitações ao poder investigativo da autoridade fiscal, desde que a
diligência mantenha relação com o procedimento fiscal principal que esteja sendo realizado.
21. Na espécie, conforme indicado no campo “Descrição Sumária” do TDPF- D, a
abertura de procedimento de diligência decorreu da necessidade de se “proceder à coleta de
informações e documentos destinados a subsidiar o procedimento de fiscalização junto ao
contribuinte/responsável JBS S/A [...]”.
22. O procedimento fiscal junto à pessoa jurídica JBS S/A foi realizado no âmbito da
Operação Lava Jato, e, por intermédio da decisão de 02/03/2018 (fls. 286 a 288), o Ministro Edson
Fachin autorizou o compartilhamento com a RFB do conteúdo dos inquéritos e petições relacionados
aos acordos de colaboração firmados entre o Ministério Público Federal (MPF) e as empresas do Grupo
JBS e seus executivos e ex-executivos, destacando a ausência de restrição de publicidade das peças
coligadas no procedimento.
23. No acordo de colaboração premiada, o Sr. Boni (ex-funcionário da JBS) declarou ter
feito pagamentos de vantagens indevidas (propinas) a agentes fiscais de renda do Acre (cópia às fls.
289 a 290). Conforme consta, a JBS adquiriu ativos da empresa Frigorífico Santa Maria, com unidades
em Rondônia e no Acre, e o delator afirma que no primeiro trimestre de 2012 foi procurado pelo então
diretor tributário do frigorífico adquirido, Sr. Valdemir, titular do contribuinte, sugerindo um encontro
com o agente fiscal, e informando que havia um esquema pelo qual o referido frigorífico poderia
recolher menos ICMS, mediante pagamento de um percentual para o Sr. Carlos Alberto (agente fiscal),
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
15
em contrapartida. Consta, ainda, que houve reunião onde foi feito o acordo de redução do montante
do ICMS a pagar, e que o Sr. Boni fazia, ao final de cada mês, as apurações do imposto e encaminhava
ao agente fiscal Carlos Alberto, que devolvia uma planilha com o nome do favorecido para o
pagamento, ao lado dos valores que deveriam ser pagos conforme percentual acordado. Segundo o
delator, esta planilha recebida era por si repassada ao Sr. Demilton (outro ex-funcionário da JBS,
também delator), que procedia à operacionalização dos pagamentos. O delator apresentou uma tabela
contendo uma relação de propinas pagas e, dentre os valores indicados, destacam-se os pagamentos
feitos ao contribuinte V Lima.
24. Adicionalmente, o delator informou que a conta titularizada pelo contribuinte foi
utilizada para transferências de valores relativos ao pagamento de propinas a agentes fiscais de renda.
25. Os recebimentos da JBS S/A por parte do contribuinte foram por si confirmados e
escriturados como receitas de prestação de serviços. Porém, segundo afirmado pela JBS, em resposta a
intimação (às fls. 298 e 299), esses serviços não ocorreram efetivamente, razão pela qual a autoridade
fiscal diligenciou junto ao contribuinte averiguar a veracidade de tal informação. Foi dada ao
contribuinte a oportunidade de comprovar a existência de fato das prestações de serviços, mas este
não logrou sucesso nesse intento (o que será apreciado mais adiante neste voto).
26. Em virtude de a falta de comprovação da prestação dos serviços indicar a
possibilidade da veracidade das informações decorrentes da delação e da JAB S/A, tornou-se
necessário apurar se a conta do contribuinte havia sido efetivamente utilizada tão somente para
transferir valores recebidos para o pagamento de propinas a agentes fiscais, conforme afirmado na
delação. Para tanto, imprescindível o acesso aos extratos bancários do contribuinte para permitir
conhecer o fluxo financeiro, mediante a verificação das saídas de sua conta e identificação dos
beneficiários dos pagamentos e das causas dos mesmos.
27. Então, não há dúvida de que a solicitação de apresentação de extratos bancários
estava dentro do contexto da investigação procedida em razão da delação realizada no âmbito da
Operação Lava Jato, para confirmação das informações prestadas pelos delatores e pela JBS S/A.
Tratam-se de dados de interesse da Administração Tributária para fins de apuração do adequado
recolhimento de tributos incidentes nas referidas transações.
28. No que se refere à alegada ausência de elementos obrigatórios no TDPF-D,
estipulados no §4o do art. 5o da Portaria RFB no 6.478, de 2017, é necessária a sua transcrição para
entender o seu alcance. É de se destacar que o referido dispositivo determina que o TDPF- D deve
contar os elementos listados no caput do artigo, além daqueles enumerados no §1o e uma descrição
sumária das verificações a serem realizadas:
Art. 5o O TDPF conterá:
I - a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo; III - a natureza do procedimento
fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
16
V - o nome e a matrícula do(s) Auditor(es)-Fiscal(ais) da Receita Federal do Brasil
responsável(is) pelo procedimento fiscal;
VI - o número do telefone e endereço funcional para contato; e
VII - o nome e a matrícula do responsável pela expedição do TDPF.
§ 1o No caso de procedimento de fiscalização, além dos elementos relacionados
no caput, o TDPF-F ou TDPF-E conterá a indicação do tributo objeto do
procedimento fiscal a ser executado e o respectivo período de apuração do fato
punível, e, facultativamente, o relatório de verificação da correspondência entre
os valores declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito
passivo, em relação aos tributos administrados pela RFB, podendo alcançar os
fatos geradores ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos e os do período de execução
do procedimento fiscal.
[...]
§ 4o No procedimento fiscal de diligência, o TDPF-D conterá, além dos elementos
mencionados no caput e no § 1o, a indicação da descrição sumária das
verificações a serem realizadas.
29. O contribuinte contesta especificamente a ausência dos elementos contidos no §1o,
bem como da descrição sumária mencionada no §4o, a qual entende que foi efetuada de forma
genérica.
30. Não obstante haver menção, no §4o, que trata de elementos específicos do TDPF-D,
aos elementos listados no §1o, que tratam de elementos específicos do TDPF-F, há que se considerar
que essa indicação não tem eficácia alguma, já que a investigação a ser realizada em diligência não traz
como finalidade precípua acarretar a constituição de crédito tributário em relação ao diligenciado, mas
sim apurar informações de interesse do procedimento de fiscalização realizado em relação a outra
pessoa física ou jurídica, consoante se depreende do inciso II, do art. 3o da Portaria RFB no 6.478, de
2017, já transcrito neste voto anteriormente, mas novamente copiado aqui para uma melhor
visualização.
Art. 3o Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização: ações que tenham por objeto verificar o cumprimento das
obrigações tributárias relativas aos tributos administrados pela RFB e a aplicação
da legislação do comércio exterior, e que possam resultar em redução de prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) e em constituição de crédito tributário, este último inclusive quando
decorrente de glosa de crédito em análise de restituição, ressarcimento,
reembolso ou compensação, apreensão de mercadorias, representações fiscais,
aplicação de sanções administrativas ou exigências de direitos comerciais; e
II - de diligência, ações que tenham por objeto a coleta de informações ou outros
elementos requeridos pelo sujeito passivo ou de interesse da administração
tributária, inclusive para atender exigência de instrução processual, e que possam
resultar em constituição de crédito tributário ou aplicação de sanções
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
17
administrativas por não atendimento à intimação no curso do procedimento de
diligência efetuada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
31. Quer dizer, em diligência não é investigada a regularidade do contribuinte em
relação a tributos e períodos específicos, mas apenas são levantados dados necessários para subsidiar
procedimento de fiscalização em andamento junto a outra pessoa física ou jurídica. O diligenciado não
é investigado na condição de sujeito passivo de obrigação tributária, mas é apenas instrumento de
apuração e/ou confirmação de informações levantadas em relação a terceiro, o qual, este sim, está
sendo investigado para apurar possível descumprimento de obrigação tributária.
32. Caso os documentos e esclarecimentos levantados indiquem a possibilidade de
descumprimento de obrigações tributárias por parte do diligenciado, deve ser aberto procedimento
fiscal de fiscalização, nos termos do inciso I do referido artigo, mediante emissão de TDPF-F, conforme
efetuado no presente caso, onde estarão discriminados os tributos e períodos de apuração a serem
investigados, em cumprimento ao disposto no §1o do art. 5o.
33. Este entendimento é reforçado pelo disposto no art. 5o, §2o, da portaria, que, ao
prever a possibilidade de alteração de informações quanto ao tributo e ao período de apuração, faz
menção exclusivamente ao TDPF-F. Caso tais elementos fossem obrigatórios no TDPF-D, o referido
dispositivo faria menção também a este tipo de TDPF. Se não o fez, é porque não há previsão de
obrigatoriedade dessas informações no TDPF-D.
§ 2o O tributo e o período de apuração do fato punível inicialmente indicados nos
termos do § 1o poderão ser, respectivamente, diversificado e ampliado, devendo
a alteração ser registrada no TDPF-F ou TDPF-E e consignada no primeiro termo
de ofício emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
execução do procedimento fiscal.
34. Em suma, os elementos obrigatórios de um TDPF-F, estabelecidos no §1o do art. 5o,
não são elementos obrigatórios do TDPF-D, razão pela qual não procede o alegado pelo contribuinte.
35. Quanto ao caráter genérico do texto colocado no campo “Descrição Sumária” do
TDPF-D em apreciação, que assim dispõe: “proceder à coleta de informações e documentos destinados
a subsidiar o procedimento de fiscalização junto ao contribuinte/responsável JBS S/A [...]”, é devido
considerar que o mesmo encontra-se em consonância com a disposição do §4o do art. 5o da Portaria
RFB no 6.478, de 2017, vez que esta estabelece tão somente que o TDPF-D deverá conter “descrição
sumária das verificações a serem realizadas”.
36. Maior detalhamento das verificações a serem realizadas, com indicação das
informações a serem obtidas, e dos esclarecimentos e documentos a serem solicitados, dentre os
quais, extratos bancários, deixaria de ser uma descrição sumária. Na forma como feito restou claro ao
diligenciado que o procedimento fiscal de diligência estava sendo realizado com o objetivo de apurar
dados que subsidiassem o procedimento fiscal de fiscalização realizado junto à JBS.
37. Não poderia ser diferente, pois compete apenas ao auditor-fiscal executor do
procedimento fiscal avaliar as informações que deverão ser apuradas junto ao diligenciado, bem assim
identificar a necessidade de aprofundamento quanto a determinados fatos verificados, com o intuito
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
18
de buscar explicações a dúvidas surgidas, corroborar informações prestadas por terceiros e/ou lastrear
as conclusões alcançadas. Não poderia uma portaria da RFB restringir a atuação do Auditor-Fiscal na
realização de atividades cuja competência foi estatuída pelo art. 6o da Lei no 10.593, de 2002.
38. Como dito, o TDPF é apenas um instrumento administrativo de distribuição e de
gerenciamento de procedimento fiscal, que não tem o condão de interferir nos critérios de
investigação adotados pela autoridade fiscal, ou seja, na abrangência das provas e esclarecimentos
considerados necessários e suficientes.
39. Ainda dentro do assunto relativo às irregularidades no TDPF-D, o contribuinte
argumenta que não foram observados os arts. 1o, 2o, I, III, V, VII, VIII e X, e 3o, II, da Lei no 9.784, de
1999, bem assim, o art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, e o art. 37 da CF.
40. Antes deste julgador se pronunciar quanto ao descumprimentos dos artigos
indicados da Lei no 9.784, de 1999, é pertinente esclarecer que o trâmite de um processo
administrativo fiscal envolve dois momentos distintos: o momento do procedimento oficioso e o
momento do procedimento contencioso.
41. A primeira fase, momento oficioso, correspondente ao procedimento fiscal, é
caracterizada pela atuação exclusiva da autoridade tributária, em busca de obter elementos visando
demonstrar a ocorrência do fato gerador e das demais circunstâncias relativas à exigência. O
destinatário desses elementos de convencimento é o contribuinte – que pode reconhecer o seu
débito, recolhendo-o, e o julgador administrativo, no caso de ser apresentada impugnação ao
lançamento e/ou a manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime especial.
42. Nessa fase, portanto, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação,
concedidos pelo art. 6o da Lei no 10.593, de 2002, tendo liberdade para interpretar os elementos de
que dispõe para efetuar o lançamento. A exemplo do que ocorre no inquérito policial, não se fala em
contraditório porque até então inexiste acusação alguma e, portanto, sequer pode haver litígio.
43. Já a fase processual – contenciosa – da relação fisco-contribuinte inicia-se com a
impugnação tempestiva do lançamento, e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à
Administração. À litigância e consequente solução desse conflito é que se aplicam as garantias
constitucionais da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
44. Tal compreensão encontra amparo no art. 5, inciso LV da Constituição Federal, que
direciona a garantia do contraditório aos litigantes e acusados em geral, não havendo que se falar em
garantia ao contraditório durante o procedimento fiscal.
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes.
45. Por outro lado, as disposições da Lei no 9.784, de 1999, aplicam-se à fase em que o
processo está formalizado, o que está evidente no art. 3o, II, que faz referência à “vista dos autos”. Em
outra parte da norma, em seu art. 22, §4o, consta que o “processo deverá ter suas páginas numeradas
sequencialmente e rubricadas”, o que reforça a necessidade de existência de processo instaurado.
Ainda no art. 48, a norma estabelece que a “Administração tem o dever de explicitamente emitir
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
19
decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua
competência”, indicando mais uma vez a necessidade de existência de um processo formalizado, de
iniciativa do interessado (administrado) ou de ofício (administração), como preceitua o art. 5o dessa
norma.
Art. 5o O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de
interessado.
....
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua
competência.
46. Assim, não resta dúvida de que o argumento do contribuinte não tem fundamento,
vez a referida norma somente tem aplicação após instaurada a fase processual, não se aplicando à
etapa do procedimento fiscal, seja de diligência, seja de fiscalização.
47. Em relação ao art. 37 da CF, este estabelece que a administração púbica “obedecerá
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]”, o contribuinte
não apontou no que os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência teriam sido violados.
Quanto ao princípio da legalidade, restou demonstrado que o TDPF-D atendeu os requisitos
estabelecidos na Portaria RFB no 6.478, de 2017, que não violou as disposições da Lei no 9.784, de
1999, bem assim o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, vez que não aplicáveis a ele, e que a
autoridade fiscal atuou dentro dos limites da sua competência fixada na Lei no 10.593, de 2002, com
solicitação de esclarecimentos e documentos ao contribuinte suficientes para a apuração da
veracidade das informações prestadas judicialmente por delator na Operação Lava Jato. Por fim, o
princípio da publicidade foi plenamente respeitado, tendo o contribuinte tomado ciência de todos os
termos lavrados pelo auditor-fiscal em razão do procedimento fiscal de diligência (com também no de
fiscalização), como também do TDPF emitido eletronicamente pela autoridade administrativa
competente, disponível no sítio da RFB na Internet, por meio de código de acesso disponibilizado.
48. Quanto ao art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, que estabelece que o servidor
público deve “observar as normas legais e regulamentares”, este não foi desrespeitado, vez que,
conforme já tratado, não houve descumprimento de normas legais e infralegais por parte do auditor-
fiscal e da autoridade administrativa competente para a emissão do TDPF.
49. Passa, agora, a apreciar os argumentos que abordam as prorrogações do TDPF.
50. Consoante já esclarecido, o art. 4o, §§3o e 4o da Portaria RFB no 6.478, de 2017,
determina que o TDPF é expedido exclusivamente na forma eletrônica, cabendo ao contribuinte tomar
conhecimento do seu teor por meio de acesso ao sítio da RFB na Internet, com a utilização do código
de acesso indicado no termo fiscal que formalizar o início do procedimento fiscal, seja de diligência,
seja de fiscalização.
51. Além disso, o art. 9o da referida portaria estabelece que alterações decorrentes de
prorrogação de prazo, dentre outras razões, serão realizadas mediante registro eletrônico no próprio
TDPF:
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
20
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuados os casos que se enquadrem na
hipótese prevista no art. 8o, serão procedidas mediante registro eletrônico no
próprio TDPF, conforme modelo aprovado por esta Portaria.
52. Ainda é devido destacar que no art. 11, caput, e o §§1o e 2o, que tratam
especificamente do prazo do TDPF e sua prorrogação, consta tão somente os prazos de execução de
cada tipo de TDPF, a sua forma de contagem, bem assim determinação de que que os mesmos serão
prorrogados “[...] até a efetiva conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos [...]”
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e
II - 60 (sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do procedimento
fiscal far-se-á a partir da data da expedição do TDPF, salvo nos casos de expedição
de TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a partir da data de início do
procedimento fiscal.
53. Da análise conjunta dos referidos dispositivos, extrai-se que a ciência das
prorrogações dos TDPF são efetivadas de forma eletrônica, cabendo ao contribuinte o
acompanhamento do andamento do procedimento fiscal no sítio da RFB na Internet. No caso,
conforme cópias dos TDPF incluídas pelo contribuinte no texto de sua impugnação, as prorrogações
estão devidamente indicadas e atendem os prazos fixados em norma.
54. Diferentemente do defendido pelo contribuinte, não há na portaria referida
qualquer exigência de ciência ao diligenciado/fiscalizado da motivação para a prorrogação do
procedimento fiscal, seja no TDPF, seja em outro termo (de intimação ou prosseguimento de ação
fiscal ou outro, lavrados em razão do procedimento fiscal de diligência ou de fiscalização). Basta que o
trabalho fiscal não tenha sido concluído e que seja necessário mais prazo para a busca de informações
adicionais ou para a análise dos esclarecimentos e documentos obtidos.
55. É devido esclarecer que as prorrogações do procedimento fiscal não mantêm
relação de dependência com termos de intimação, de prosseguimento de ação fiscal ou quaisquer
outros termos lavrados pela autoridade fiscal executora do procedimento fiscal, em razão deste. Pode
haver prorrogação eletrônica, sem que tenha ocorrido a lavratura de qualquer termo por parte da
autoridade fiscal. Ou seja, a norma não estabelece nenhuma exigência no sentido de que a
prorrogação do TDPF, que se dá por meio eletrônico, seja acompanhada de lavratura de termo pela
autoridade fiscal. Não há esta vinculação pretendida pelo contribuinte.
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
21
56. A alegação do contribuinte fundamentada no art. 7o, §2o do Decreto no 70.235, de
1972, não tem qualquer fundamento. O referido dispositivo trata de recuperação de espontaneidade
por parte do contribuinte se passados mais de sessenta dias do último termo lavrado pela autoridade
fiscal em decorrência do procedimento fiscal (intimação ou prosseguimento de ação fiscal ou outro),
sem que a autoridade fiscal tenha cientificado o contribuinte de outro termo (intimação ou
prosseguimento da ação fiscal).
57. Tal prazo não mantém qualquer relação com o prazo de execução dos
procedimentos fiscais, ou seja, do TDPF, mas sim, tem a função de permitir ao contribuinte recolher
tributos objetos de investigação, e de este recolhimento ser considerado espontâneo, não obstante
após o vencimento, não se sujeitando ao lançamento de ofício e, por conseguinte, à exigência da multa
de ofício vinculada. Caso o contribuinte seja cientificado de novo termo lavrado em decorrência do
procedimento fiscal após o prazo de sessenta dias antes mencionado, sem que tenha procedido à sua
regularização fiscal, volta a perder o benefício da espontaneidade.
58. Adicionalmente, quanto ao disposto no art. 8o do Decreto no 70.235, de 1972, que
estabelece que termos da atividade fiscalizadora devem ser lavrados e entregues para o fiscalizado, há
que se considerar que sua disposição foi plenamente atendida no presente caso. Todos os termos
lavrados pela autoridade fiscal, em razão da diligência e fiscalização, foram devidamente cientificados
ao contribuinte, que recebeu uma via dos mesmos por via postal.
59. Por outro lado, o TDPF, de lavra da autoridade administrativa da RFB competente
para tanto, este não consiste em termo decorrente da atividade de diligência ou de fiscalização, ou
seja, de procedimento fiscal (como é o caso dos termos de intimação, de constatação, de verificação
fiscal, de prosseguimento da ação fiscal, autos de infração e outros, onde são solicitados livros,
documentos, arquivos, esclarecimentos, bem assim, são expressadas as apurações e conclusões do
trabalho fiscal, e constituídos os créditos tributários), mas sim em documento de controle interno da
Receita Federal, instrumento da administração, decorrente de planejamento de atividades fiscais, para
distribuição de procedimentos fiscais aos auditores- fiscais e seu gerenciamento.
60. Há que se considerar, pois, que o art. 8o do Decreto no 70.235, de 1972, como os
demais dispositivos desta norma, não tratam deste ato administrativo (TDPF).
61. Por fim, nesta parte relativa às prorrogações, conforme visto, para defender seu
direito a ciência sobre a tramitação dos procedimentos fiscais em seu desfavor, inclusive o direito a ter
vistas aos autos, o contribuinte menciona disposição do inciso II do art. 3o, da Lei no 9.784, de 1999.
Também faz referência aos arts. 28 e 50 da mesma lei para ratificar a necessidade de intimação e
ciência dos atos praticados pelos auditores-fiscais, e de que os atos de prorrogação sejam formalizados
por escrito e com motivação da sua necessidade.
62. Reitera-se aqui, o que já foi exposto anteriormente neste voto, no sentido de que a
Lei no 9.784, de 1999, trata tão somente de regramento da relação administrador/administrado após a
instauração de processo, não se aplicando à fase de procedimento fiscal, que pode ou não resultar na
formalização de processo, conforme seja lavrado ou não auto de infração, e conforme o contribuinte
discorde ou não da autuação.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
22
63. Instaurado o contencioso, como no presente caso, todos os atos processuais, sejam
o auto de infração, os despachos de diligência, as resoluções ou as decisões quanto à lide, em primeira
e segunda instâncias, são formalizados por escrito, devidamente motivados e cientificados ao sujeito
passivo. O descumprimento desses requisitos para esses atos processuais é que ensejará considerar
descumpridas as disposições da referida lei.
64. Portanto, como o contribuinte está questionando o ato de prorrogação do prazo do
procedimento fiscal mediante anotações eletrônicas no TDPF, prévio à fase processual, os dispositivos
mencionados não servem de fundamento para sua alegação.
65. Dando seguimento à apreciação dos argumentos trazidos pelo contribuinte, passa-
se a analisar a alegação de que houve alteração da espécie de tributo e do período de apuração sem
que houvesse consignação de tal fato em termo de ofício emitido pela autoridade fiscal, e que tal fato
descumpre disposição do art. 5o, §2o, da Portaria RFB no 6.748, de 2017. Segundo o impugnante, após
a alteração procedida, os únicos atos de ofício praticados pela autoridade fiscal foram a emissão do
Termo de ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal em relação ao contribuinte e
ao responsável solidário, os quais não têm consignação expressa da mudança efetuada.
66. Vejamos o que dispõe o referido dispositivo normativo:
§ 2o O tributo e o período de apuração do fato punível inicialmente indicados nos
termos do § 1o poderão ser, respectivamente, diversificado e ampliado, devendo
a alteração ser registrada no TDPF-F ou TDPF-E e consignada no primeiro termo
de ofício emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
execução do procedimento fiscal.
67. Extrai-se que a alteração de tributo e período de apuração objetos do procedimento
fiscal pode ser realizada, devendo ser feito o registro no TDPF-F. Esse registro, nos termos do art. 9o da
mencionada portaria é feito de forma eletrônica.
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuados os casos que se enquadrem na
hipótese prevista no art. 8o, serão procedidas mediante registro eletrônico no
próprio TDPF, conforme modelo aprovado por esta Portaria. (Grifou-se)
68. Este requisito foi cumprido e não é objeto de contestação pelo contribuinte.
69. Adicionalmente, o §2o estabelece que a alteração procedida deve ser consignada no
primeiro termo de ofício emitido pelo auditor-fiscal responsável pela execução do procedimento fiscal.
70. Na espécie, a alteração do tributo e dos períodos de apuração foram registradas no
TDPF-F em 02/09/2019, conforme reconhecido pelo próprio contribuinte, e os primeiros termos
lavrados pela autoridade fiscal foram o auto de infração, o Termo de Descrição dos Fatos e o Termo de
Encerramento, todos cientificados ao contribuinte no mesmo dia 19/09/2019.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
23

71. Embora, nos referidos termos não haja menção expressa à alteração procedida, há
que se considerar ter ocorrido menção tácita, o que pode ser deduzido a partir das informações
contidas no auto de infração e no Termo de Descrição dos Fatos, quanto ao tributo e aos fatos
geradores lançados, o que supri satisfatoriamente a exigência da norma.
72. Por óbvio, se em tais termos consta que o tributo lançado foi o IRRF e que os fatos
geradores ocorreram nos meses de 12/2014, 01/2015 a 03/2015 e 05/2015 a 12/2015, e se o TDPF foi
emitido originariamente com tributo IRPJ e períodos de apuração de 01/2014 a 12/2015, quer dizer, a
princípio, que houve alteração procedida no TDPF, o que foi confirmado pelo próprio contribuinte ao
acessar tal documento no sítio da RFB na Internet.
73. Como último tópico de argumento, o contribuinte discorre que os requisitos de
aperfeiçoamento do ato administrativo, tais como, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto, não
atenderam o estabelecido na legislação durante o procedimento fiscal. Como se esclarecerá a seguir,
tal alegação não tem qualquer fundamento.
74. Todas as situações apontadas pelo impugnante para demonstrar que o
procedimento fiscal não observou a forma prescrita na legislação, especificamente §§ 2o e 4o do art. 5o
da Portaria RFB no 6.478, de 2017, arts. 7o, §2o, e 8o do Decreto no 70.235, de 1972, e art. 28 da Lei no
9.784, de 1999, já foram abordadas por este julgador nesse voto, onde restou demonstrado que não
houve qualquer irregularidade relativamente aos TDPFs e aos procedimentos fiscais de diligência e de
fiscalização.
75. Para defender o descumprimento do requisito de finalidade dos atos no
procedimento fiscal, o contribuinte retorna com a questão da exigência de apresentação de
documentos bancários em diligência, que, no seu entender, extrapolou o conteúdo material e
finalidade disposta no inciso II do art. 3o da Portaria RFB no 6.478, de 2017. Tal argumento já foi
plenamente analisado neste voto, restando evidente que a exigência foi feita para atender a
necessidade de dados para confirmar as informações obtidas em razão de delação premiada de ex-
membros da JBS S/A no contexto da Operação Lava Jato.
76. Ainda quanto ao requisito de finalidade, o impugnante alega que houve instauração
de procedimento fiscal e seu desenvolvimento sem prévia atividade de seleção e preparo da ação
fiscal, sem indicação dos parâmetros técnicos utilizados, sem observância da impessoalidade, interesse
público, imparcialidade, finalidade e razoabilidade, não atendendo o disposto nos arts. 1o, §1o e art.
4o, §1o da Portaria no 6.478, de 2017, art. 2o da Lei no .9784, de 2017, e art. 37 da CF.
77. Ora, conforme já mencionado neste voto, a emissão do TDPF-D decorreu da
necessidade de levantamento de esclarecimentos e documentos necessários para subsidiar
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
24
procedimento fiscal realizado junto à sociedade empresária JBS S/A, visando apurar a veracidade de
informações prestadas em delação premiada de ex-executivos dessa pessoa jurídica, que foi acordada
judicialmente no âmbito da Operação Lava Jato, a cujos documentos a RFB teve acesso por decisão do
STF, bem assim, confirmar informação prestada pela JBS em atendimento a intimação lavrada no seu
respectivo procedimento fiscal, todas no sentido de que o contribuinte estaria envolvido em
pagamento de propinas para agentes fiscais de renda do Acre, e que sua conta bancária fora usada
como instrumento de transferência dos referidos recursos.
78. Já a emissão do TDPF-F foi consequência direta das apurações efetuadas em
diligência, que indicaram a necessidade de acesso às informações bancárias do contribuinte via RMF.
79. Claro, portanto, que a emissão dos TDPFs (i) ocorreu de forma imparcial, em função
de apurações relativas a delação premiada realizada no contexto de operação conjunta da Polícia
Federal, do Ministério Público Federal e da RFB, (ii) atendeu o interesse público, já que patente a
possibilidade de desvio de dinheiro público, com não recolhimento de tributos, (iii) teve uma
finalidade determinada de apurar as informações prestadas na delação e na resposta da JBS a
intimação a que foi submetida, e (iv) atendeu ao requisito da razoabilidade, vez que permitiu a
apuração da veracidade das denúncias feitas, assegurando-se ao denunciado a possibilidade de
comprovação de sua regularidade fiscal.
80. Em relação ao requisito motivo das prorrogações, como já tratado neste voto, a
norma não estipula que as essas devam ser justificadas ao fiscalizado, estabelecendo tão somente que
serão efetuadas até a “efetiva conclusão do procedimento fiscal” (§1o do art. 11 da Portaria RFB no
6.478, de 2017). Enquanto a autoridade fiscal executora do procedimento fiscal entender necessário o
prosseguimento da investigação para consolidação de seu entendimento pela regularidade tributária
ou não do fiscalizado, o TDPF correspondente é prorrogado.
81. No que concerne ao requisito objeto, o contribuinte faz apenas referência ao fato
de que no curso do procedimento fiscal ocorreram muitas violações das normas de regência, em
especial a Portaria RFB no 6.478, de 2017, e o Decreto no 70.235, de 1972. Como todos os dispositivos
mencionados destas normas já foram apreciados anteriormente, concluindo pela regularidade do
procedimento fiscal, resta considerar improcedente este argumento.
82. Por fim, não bastasse todo o exposto, há que se ressaltar novamente que o TDPF é
um mero instrumento da administração para gerenciamento, controle e acompanhamento do
procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, servindo também para notificar o contribuinte que
ele está sendo fiscalizado por autoridade regularmente constituída. Nesse sentido, veja-se orientação
presente no sítio da RFB na Internet:
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF) é o instrumento de gestão administrativa que registra
a distribuição do procedimento fiscal e será expedido exclusivamente na forma
eletrônica, conforme modelos constantes dos Anexos de I a III da Portaria RFB no
6.478, de 29 de dezembro de 2017. (grifo no original)
83. A competência dos Auditores-Fiscais para executar procedimentos fiscais e,
conforme o caso, efetuar lançamentos deles decorrentes, está definida em lei (artigo 142 do CTN e 6o,
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
25
da Lei 10.593/2002), não podendo eventuais falhas e erros na emissão e trâmite de dispositivo de
controle interno do procedimento fiscal, criados por ato infralegal, inquinar de nulidade o próprio
lançamento fiscal.
84. Nesse sentido, está consolidada a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf):
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não estabelece regra de competência
na atuação do Auditor-Fiscal na realização do lançamento, mas tão somente
normas procedimentais quanto ao gerenciamento das atividades de
fiscalização.(AC 3302-005.097, de 30/01/2018)
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF) NÃO OCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento
e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando
nulidade do procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento. (AC 1302-002.398, de 17/10/2017)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). FINALIDADE.
À época da execução da ação fiscal, o Mandado de Procedimento Fiscal constituía
um mero instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade
fiscalizatória, não tendo o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a
competência legal do agente tributário para fiscalizar os tributos federais e
realizar o lançamento de ofício. (AC 2401-005.232, de 18/01/2018)
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do MPF não são causa de nulidade do auto de infração. (AC 3201-
003.216, de 26/10/2017)
85. Como último argumento trazido relativamente ao TDPF, o contribuinte argumenta
ser obrigatória a instrução do auto de infração com os TDPFs emitidos, conforme disposição do art. 9o
do Decreto no 70.235, de 1972, e que a ausência dos mesmos impõe a nulidade do lançamento.
86. Consoante já tratado anteriormente neste tópico do voto, quando o impugnante
questionou a falta de juntada aos autos dos TDPFs, reitera-se aqui que esses termos de distribuição
não são ato de lavra da autoridade fiscal que está executando o procedimento fiscal, mas sim de
responsabilidade da autoridade administrativa competente especificada na referida norma, além do
que não se trata de um ato decorrente do procedimento fiscal e lavrado em função deste, na forma de
termo fiscal, mas de um instrumento ADMINISTRATIVO, conforme preceitua o art. 4o da Portaria RFB
no 6.478, de 2017, quer dizer, consiste em documento de controle interno da Receita Federal,
decorrente de planejamento de atividades fiscais, emitindo com o fim de distribuir procedimentos
fiscais aos auditores-fiscais, bem assim de gerenciá-los.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
26
87. Assim, o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo transcrito, que trata
exclusivamente de termos decorrentes da atividade fiscalizadora, não tem qualquer aplicação quando
se trata de TDPF, não sendo elemento necessário à instrução o lançamento.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Do sigilo bancário
(Condensação dos tópicos: (a) Da ilegalidade na quebra do sigilo bancário no curso do procedimento
fiscal; (b) Das condições para a quebra do sigilo bancário; (c) Da retroatividade da quebra do sigilo bancário; (d) Da
inexistência das situações de fato alegadas pelos auditores-fiscais no curso do procedimento fiscal; (e) Da
inobservância dos requisitos formais e materiais na requisição e emissão da RMF no curso do procedimento fiscal)
88. Em relação ao acesso por parte da autoridade fiscal a seus dados junto à instituição
financeira onde mantinha conta corrente bancária, o contribuinte defende que não foram cumpridos
os requisitos para tanto – procedimento de fiscalização em curso e exames serem indispensáveis –,
estabelecidos no art. 6o da LC no 105, de 2001, c/c nos arts. 1o, 2o, caput e §5o, 3o e 4o, §§ 5o e 6o, do
Decreto no 3.724, de 2001.
89. Quanto ao requisito de haver procedimento de fiscalização, discorre que o
procedimento de diligência, ocorrido em um primeiro momento, em cumprimento a TDPF-D, não se
presta a esta finalidade, pois o Decreto no 3.724, de 2001, exige que haja procedimento de fiscalização.
Ressalta que, após ficar evidenciada a imprestabilidade do procedimento por meio de diligência, foi
emitido em 20/12/2018 o TDPF-F.
90. Entende que, para justificar ser indispensável o exame das informações bancárias, a
autoridade fiscal fundamentou indevidamente a emissão da RMF nos incisos VII (referindo-se ao art.
33, I da Lei no 9.430, de 1996) e XI (presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa
do titular de fato) do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2011, vez que:
90.1. a) Na solicitação de emissão da RMF (fls. 245 a 248), a autoridade fiscal deveria
trazer com precisão e clareza a hipótese de indispensabilidade indicada. Mas o relatório nela contido
traz, de forma simplória e precária, os motivos para tanto, não os evidenciando de forma
circunstanciada, e não observando a razoabilidade da pretensão;
90.2. b) O inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, caracteriza como embaraço à
fiscalização a negativa não justificada de apresentação dos documentos solicitados, o que, a seu ver,
não ocorreu no caso, já que foram apresentadas respostas e justificativas durante todo o
procedimento fiscal, sendo esclarecido que não seriam fornecidos os documentos bancários
solicitados pois (i) o TDPF não atendia os requisitos legais; (ii) não havia motivos justificadores,
devidamente fundamentados, para o acesso aos mesmos; e já que, até aquele momento, (iii) nada
havia sido comprovado quanto aos “possíveis fatos de delação premiada” imputados contra si (havia
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
27
informações desacompanhadas de documentos). Quanto às razões e justificativas apresentadas, os
auditores-fiscais não teceram comentários, caracterizando aceitação tácita quanto à “negativa
plenamente justificada”, o que afasta o alegado embaraço;
90.2.1. Ademais, ante o entendimento firmado pelo Carf no sentido de que a emissão
de RMF com base em suposto embaraço à fiscalização necessita de aporte de documentação capaz de
indicar condutas que permitam concluir pela intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o
andamento da ação fiscal (AC 1302-000.489), entende que o mero não atendimento de intimação para
apresentar extratos bancários não é motivo suficiente para expedir o RMF;
90.3. c) A afirmação de que a sua conta bancária foi utilizada para pagamento de
propina a terceiro, não se encaixa no conceito de interposição de pessoa estabelecido no §2o do art. 3o
do Decreto no 3.724, de 2001, e, portanto, não configura a hipótese do inciso XI do art. 3o do Decreto
no 3.724, de 2001. Ademais, não há que se falar em pagamento de propina, já que houve comprovação
da efetiva prestação dos serviços junto à JBS através da apresentação de (i) notas fiscais, (ii) extratos
bancários com os recebimentos, (iii) Declaração do Simples Nacional (DAS), (iv) Declaração de
Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis), e documentos diversos, concernentes em estudos,
relatórios, demonstrativos e resumos tributários, os quais resultaram em partes dos serviços
efetivamente prestados. Ou seja, foi devidamente comprovada a origem dos recebimentos;
90.3.1. Adicionalmente, o inciso XI do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, foi incluído
pelo Decreto no 8.303, de 2014, publicado no DOU em 05/09/2014. Assim, antes desta data não existia
a possibilidade de “quebra de sigilo bancário” com base em “presença de indício de que o titular de
direito é interposta pessoa do titular de fato”, porém, mesmo assim, este fundamento foi utilizado
para a busca de informações de todo o ano-calendário 2014;
90.3.2. A única norma que prevê a retroação de atos é o art. 106 do CTN, que não
estabelece a possibilidade de considerar o ato de “quebra de sigilo” para período anterior ao do
próprio fundamento de validade. Além disso, tal dispositivo confere retroação para situações sempre
mais benéficas aos contribuintes, “quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática”, e que, como a quebra do sigilo pode ser considerada como
verdadeira penalidade, a retroação deve ser interpretada da melhor forma ao defendente.
91. Ao fim, conclui que, em razão desses argumentos, a obtenção dos extratos
bancários se deu de forma ilícita, maculando de vício insanável o lançamento, sendo devido seu
cancelamento.
92. Não procedem os argumentos trazidos pelas razões que se passa a expor.
93. Segundo a LC no 105, de 2001, não se considera violado o sigilo bancário quando as
instituições financeiras prestam informação às autoridades e agentes fiscais tributários. Para que tais
informações sejam prestadas, o seu exame deve ser indispensável e deve estar instaurado
procedimento fiscal.
Art. 1o. (...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
28
(...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
(...)
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
94. Esta LC foi regulamentada pelo Decreto no 3.724, de 2001, com as alterações
efetuadas pelos Decretos nos 6.104, de 2007, e 8.303, de 2014, onde as considerações acima foram
repetidas, estabelecendo-se os meios pelo quais tais informações são solicitadas. Cabe às autoridades
competentes para expedir o TDPF requisitar as informações bancárias do contribuinte, utilizando, para
tanto, o documento denominado “Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira” (RMF)
(1o condição). Tal requisição somente pode ser expedida após ter sido instaurado procedimento de
fiscalização (2a condição), bem assim após o sujeito passivo ter sido intimado a apresentar as referidas
informações (3a condição), e os exames destas ser considerado indispensável (4a condição):
Art. 2o. (...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
29
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência. § 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito
passivo para apresentação de informações sobre movimentação financeira,
necessárias à execução do procedimento fiscal (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014).
95. Na espécie, o procedimento fiscal teve início após expedição do TDPF-D no
08.1.65.00-2018-00178-1, que autorizou a realização de diligência para “proceder à coleta de
informações e documentos destinados a subsidiar o procedimento de fiscalização junto ao
contribuinte/responsável JBS S/A [...]”. Posteriormente, foi dado prosseguimento ao procedimento
fiscal na forma de fiscalização, com a expedição do TDPF-F no 08.1.05.00-2018- 00241-0 em
20/12/2018. Somente nesta data foi solicitada pela autoridade fiscal executora do procedimento fiscal
a emissão da RMF, conforme fls. 245 a 248, e a RMF somente foi expedida em 26 de fevereiro de 2019.
Há, pois, que se considerar atendida a 2a condição para tal requisição, qual seja, estar em
procedimento de fiscalização.
96. Ressalte-se, apenas para fins de esclarecimento ao contribuinte, que a necessidade
de procedimento fiscal de fiscalização é condição exclusivamente para o acesso aos dados bancários
do contribuinte via RMF. A LC no 105 e o Decreto no 3.724 não vedam que o sujeito submetido a
procedimento fiscal de diligência seja intimado para apresentar os documentos bancários.
97. Além da emissão do RMF ter ocorrido com procedimento de fiscalização em curso,
há que se considerar que a RMF foi emitida por autoridade com competência para expedir TDPF, no
caso, o Coordenador-Geral Substituto de Fiscalização (art. 7o, I, da Portaria RFB no 6.478, de 2017),
conforme cópia às fls. 249 a 250, atendendo a 1a condição antes mencionada.
98. Também a expedição da RMF foi precedida de intimações ao contribuinte para a
apresentação de extratos bancários, fato este reconhecido na impugnação. Não tendo sido atendidas
as intimações, há que se considerar satisfeita a 3a condição para a expedição da RMF e acesso às
informações bancárias do fiscalizado.
99. Em relação à última condição para a expedição da RMF, qual seja, a
indispensabilidade do exame dos dados bancários, a autoridade fiscal justificou tal condição nos
incisos VII e XI do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001.
100. De acordo com o disposto o inciso VII, os exames são considerados indispensáveis
nas situações previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, dentre as quais, é de interesse aqui o não
fornecimento de informações sobre movimentação financeira, conforme apontado pela autoridade
fiscal no relatório que faz parte da solicitação de RMF antes mencionada:
Decreto no 3.724, de 2001
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
30
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Lei no 9.430, de 1996
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;(grifou-
se)
101. Verifica-se que no caso concreto ocorreu a situação descrita no inciso I do art. 33
da Lei no 9.430, de 1996, qual seja, o “não fornecimento de informações sobre [...] movimentação
financeira [...]”. Frise-se que a norma é clara ao determinar que o não fornecimento dos dados
bancários basta para a caracterização do embaraço, independentemente de o sujeito passivo ter
apresentado justificativa para o não atendimento. Tanto é assim que ao tratar da exibição de livros e
documentos em que se assenta a escrituração, o dispositivo admite que a negativa de apresentação
justificada não caracteriza embaraço, mas não estabelece a mesma exceção ao tratar da prestação de
informações de movimentação financeira. A correta leitura do texto, conforme a construção adotada
pelo legislador, deve ser feita assim:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela (A) negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como (B) “CARACTERIZADO” pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios
ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição
do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966;
102. Assim, o fato de o contribuinte não ter apresentado seus documentos bancários,
formulando justificativas para tanto nas respostas às intimações, não afasta seu enquadramento no
referido dispositivo.
103. Ademais, como já tratado anteriormente, todas irregularidades dos TDPFs,
alegadas em fase de procedimento fiscal e em sede de impugnação, e apontadas como justificativa
para não apresentar os documentos bancários, não restaram configuradas, como já tratado
exaustivamente em tópico anterior neste voto.
104. Frise-se que o fato de a autoridade fiscal não ter tecido comentários sobre as
justificativas apresentadas pelo contribuinte ainda no decorrer do procedimento fiscal, recusando-as
de forma expressa, não autoriza considerar “aceitação tácita” de que houve “negativa plenamente
justificada” para a não apresentação dos documentos bancários. É devido lembrar que, como já
tratado neste voto, na fase inquisitória (ou seja, no procedimento fiscal), não há que se falar
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
31
emcontraditório, não havendo a necessidade de pronunciamento da autoridade fiscal quanto aos
motivos de recusa de cumprimento de intimação por parte do fiscalizado.
105. No que se refere ao Acórdão no 1302-000.489 do Carf, citado pelo contribuinte,
cuja ementa está transcrita abaixo, é devido tecer duas considerações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei
Complementar no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do
Regulamento correspondente (Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em
que o referido acesso se deu com suporte nas hipóteses descritas no art. 33 da Lei
no. 9.430, de 1996, seria necessário o aporte de documentação capaz de indicar
condutas que permitissem concluir pela intenção deliberada do contribuinte de
obstaculizar o andamento da ação fiscal (embaraço), sendo insuficiente, à
evidência, a mera comprovação do não atendimento de intimação para
apresentar extratos bancários.
106. Primeiro, este julgado do Carf não tem poder de normatização para a
administração tributária, conforme já tratado no início deste voto. Além disso, o entendimento deste
julgado ainda não foi objeto de expedição de súmula com efeito vinculante estabelecido pelo Ministro
da Economia, situação que vincularia o colegiado de 1a instância;
107. Segundo, não bastasse isso, no presente caso, conforme já tratado anteriormente
neste voto, a autoridade fiscal apurou fatos e levantou documentos suficientes para justificar a
necessidade de acesso às informações bancárias do contribuinte, indicando que este claramente
tentou ocultá-las. Senão vejamos:
107.1. No âmbito da Operação Lava Jato, e em razão de acordos de colaboração
firmados entre o Ministério Público Federal (MPF) e as empresas do Grupo JBS e seus executivos e ex-
executivos, o Sr. Boni (ex-funcionário da JBS) declarou que a JBS fez pagamentos de vantagens
indevidas (propinas) a agentes fiscais de renda do Acre (cópia às fls. 289 a 290). Conforme consta na
delação, a JBS adquiriu ativos da empresa Frigorífico Santa Maria, com unidades em Rondônia e no
Acre, e o delator afirma que no primeiro trimestre de 2012 foi procurado pelo então diretor tributário
do frigorífico adquirido, Sr. Valdemir, titular do contribuinte, sugerindo um encontro com o agente
fiscal, e informando que havia um esquema pelo qual o referido frigorífico poderia recolher menos
ICMS, mediante pagamento de um percentual para o Sr. Carlos Alberto (agente fiscal), em
contrapartida. Consta, ainda, que houve reunião onde foi feito o acordo de redução do montante do
ICMS a pagar, e que o Sr. Boni fazia, ao final de cada mês, as apurações do imposto e encaminhava ao
agente fiscal Carlos Alberto, que devolvia uma planilha com o nome do favorecido para o pagamento,
ao lado dos valores que deveriam ser pagos conforme percentual acordado. Segundo o delator, esta
planilha recebida era por si repassada ao Sr. Demilton (outro ex-funcionário da JBS, também delator),
que procedia à operacionalização dos pagamentos. O delator apresentou uma tabela contendo uma
relação de propinas pagas e, dentre os valores indicados, destacam-se os pagamentos feitos ao
contribuinte V Lima. Adicionalmente, o delator informou que a conta titularizada pelo contribuinte foi
utilizada para transferências de valores relativos ao pagamento de propinas a agentes fiscais de renda;
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
32
107.2. O conteúdo dos inquéritos e petições relacionados aos acordos de colaboração
mencionados, em especial a documentação relativa à delação do Sr. Boni, foi compartilhada com a RFB
por autorização do Sr. Ministro Edson Fachin, do STF,
107.3. Em procedimento fiscal de diligência realizado junto ao contribuinte, este
confirmou os recebimentos da JBS apontados pelo delator, alegando que decorreram de prestação de
serviços à referida sociedade empresária. Todavia, em resposta a intimação fiscal efetuada em
procedimento fiscal executado em relação a JBS S/A, esta afirmou que esses serviços não ocorreram
efetivamente;
107.4. Assegurando ao contribuinte o direito de defender-se, foi-lhe dada oportunidade
de comprovar a existência de fato das prestações de serviços, contudo, ele não logrou sucesso nesse
intento (o que será apreciado mais adiante neste voto);
107.5. Em razão de a falta de comprovação da prestação dos serviços indicar a
possibilidade da veracidade das informações decorrentes da delação e da JBS S/A, tornou-se
necessário apurar se a conta do contribuinte havia sido efetivamente utilizada tão somente para
transferir valores recebidos para o pagamento de propinas a agentes fiscais, conforme afirmado na
delação. Para tanto, imprescindível o acesso aos seus extratos bancários para permitir conhecer o
fluxo financeiro, mediante a verificação das saídas de sua conta e identificação dos beneficiários dos
pagamentos e das causas dos mesmos. Intimado, o contribuinte recusou-se a apresentar os
documentos bancários solicitados;
107.6. Assim, diante da presença de dois documentos (delação e resposta da JBS S/A)
que indicam a utilização da conta bancária do contribuinte como veículo para a transferência de
propinas da JBS para agentes fiscais de renda, somada à falta de comprovação por parte do
contribuinte de que os recebimentos se referiram a prestação de serviços, bem assim à recusa de
apresentar a documentação bancária, havia, no entender deste julgador, aporte de documentação
suficiente para indicar a intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação
fiscal.
108. Adicionalmente, não há que se falar ser simplória e precária a motivação
apresentada pela autoridade fiscal, no relatório que integra a solicitação de RMF (fls. 245 e 248), para
o enquadramento no art. 33, I da Lei no 9.430, de 1996 (embaraço à fiscalização). Conforme pode ser
visto abaixo, a autoridade fiscal faz menção à delação do Sr. Boni, com a denúncia de que a conta de
titularidade do contribuinte era utilizada para transferir propinas para agentes fiscais de renda, e
esclarece que, em virtude dessa informação, é necessário ter acesso aos documentos bancários para
conhecer os destinatários dos valores que transitaram pela conta, além do que informa que o
contribuinte se recusou a apresentar a referida documentação; o que caracteriza bem o embaraço.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
33

109. No que se refere ao outro motivo elencado pela autoridade fiscal para justificar a
RMF, qual seja, o inciso XI do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, que estabelece como hipótese da
indispensabilidade do exame dos documentos bancários a “presença de indício de que o titular de
direito é interposta pessoa do titular de fato”, considero caber razão ao contribuinte no sentido de que
a situação nele descrita não se verificou no presente caso.
110. Em que pese este julgador entender que o fato de a conta do contribuinte ter sido
utilizada tão somente como conta de repasse para pagamento de propina, relativamente aos
recebimentos provenientes da JBS S/A, e que tal situação caracteriza que o titular de direito
(contribuinte) é interposta pessoa do titular de fato (JBS S/A) especificamente quanto a tais valores, o
que, a princípio, ensejaria considerar acertada a motivação apontada pela autoridade fiscal, há que se
atentar para o fato de que o mesmo art. 3o, em seu §2o, limitou o alcance da expressão “indício de
interposição de pessoa” para fins de aplicação do inciso XI, estabelecendo hipóteses nas quais o caso
concreto não se subsome.
§ 2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I - as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na
ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual
da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do § 3o do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996;
II - a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou equiparada,
contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou
b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
111. Então, não obstante a capitulação no inciso XI estar equivocada, por outro lado,
como visto, a hipótese contida no inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, também apontada
pela autoridade fiscal, está plenamente comprovada no presente caso, restando considerar atendida
também a 4a e última condição para emissão da RMF, correspondente à imprescindibilidade do exame
dos documentos bancários do contribuinte.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
34
112. Adicionalmente aos argumentos acima apreciados, o impugnante discorre ter a
impressão, e até receio, de que os auditores-fiscais deixaram conscientemente de juntar presentes nos
autos, os quais poderiam ser utilizados em sua defesa.
112.1. Baseia essa consideração no fato de que na RMF, além dos extratos bancários,
foram solicitados: (i) cadastro do contribuinte junto ao banco, (ii) extrato de aplicações financeiras, (iii)
instrumentos de procuração para terceiros movimentarem a conta bancária, (iv) fitas caixa das
operações sacadas em espécie, com identificação dos beneficiários, (v) cópias de todos os documentos
relativos a lançamentos a débito com valor superior a R$ 9.999,00, e (vi) provisões de reservas de
numerários relativos a saques em espécie e identificação dos portadores que sacaram os recursos;
porém, apenas os extratos bancários constam no processo, não sendo possível saber se foram
entregues pelo banco ou se foram omitidos pela autoridade fiscal.
112.2. Menciona que a autoridade fiscal, fez constar, nos termos de anexação de
arquivo não paginável, informação quanto arquivos distintos relativos à resposta do Banco Bradesco:
“51 Banco Bradesco Resposta 23.04.2019 cd1.zip”, “52Banco Bradesco Resposta 23.04.2019 cd2.zif” e
“54 Banco Bradesco Resp 2 cd.zip”. Entende que são arquivos distintos por meio dos quais podem ter
sido apresentados pela instituição as informações e documentos requisitados, mas que não foram
juntados, deixando dúvida quanto ao conteúdo dos arquivos mencionados, bem assim quanto ao
motivo de sua não juntada no processo;
112.3. Informa que, visando sanar suas dúvidas, oficiou o Banco Bradesco para obter as
informações prestadas em razão da RMF. Todavia, essa instituição, não esclareceu, nem mesmo
especificou de forma clara e precisa quais informações e documentos foram encaminhados à
fiscalização;
112.4. Conclui, ao fim, que a ausência dos documentos e as dúvidas sobre as questões
levantadas afetaram o direito à ampla defesa e ao contraditório;
113. É devido esclarecer ao digno representante do contribuinte, signatário da
impugnação, ter sido em vão todo o seu esforço mental e seu tempo gastos em buscar informações
junto ao Banco Bradesco e em elaborar os frágeis argumentos acima, como também ser temerária a
acusação contra os auditores-fiscais, no sentido de terem omitido propositalmente documentos
favoráveis à defesa, baseando-se, para tanto, tão somente em ilações sem qualquer alicerce.
114. Em realidade, a falta de acesso dos documentos referidos por parte do
contribuinte decorreu de sua própria negligência. Isto porque, além dos extratos bancários juntados às
fls. 254 a 281, todos os demais documentos fornecidos pelo Banco Bradesco em atendimento ao RMF
foram juntados pela autoridade fiscal na forma de arquivos não pagináveis às fls. 252, 253 e 282.
115. Juntos a cada termo de anexação de arquivo não paginável no e-Processo estão os
respectivos arquivos indicados, em formato “.zip”, bastando clicar na seta para a disponibilização dos
documentos, conforme abaixo demonstrado:
e- Processo
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
35

Arquivos disponibilizados após clicar na seta ao lado do primeiro termo de anexação

Arquivos disponibilizados após clicar na seta ao lado do segundo termo de anexação

Arquivos disponibilizados após clicar na seta ao lado do terceiro termo de anexação
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
36

116. Ainda dando continuidade à sua argumentação, o impugnante alega também que
a RMF não atendeu o disposto no art. 4o, §1o, III e IV, do Decreto no 3.724, de 2001, que determina
que a requisição seja encaminhada ao presidente da instituição financeira ou a seu preposto, ou
diretamente ao gerente de agência, visando com isso evitar que uma quantidade enorme de pessoas
ou funcionários dessa entidade tenham acesso à informação de que está em andamento “quebra do
sigilo bancário” do fiscalizado, e, pois, garantir a sua privacidade, garantia de ordem constitucional.
Entende que sua alegação não se trata de formalismo puro. Discorre que o documento às fls. 250 e
251, concernente em Aviso de Recebimento (AR) dos Correios, demonstra que a correspondência não
foi encaminhada para a destinação correta.
117. Adicionalmente, afirma que a RMF não atendeu os requisitos previstos no art. 5o
do Decreto no 3.724, de 2001, por fazer requisição de informações e documentos não autorizados pela
norma legal. Segundo entende, os documentos relativos ao cadastro, o instrumento de procuração, as
fitas de caixa e as provisões de reserva relativos a saques em espécie solicitadas destoam
completamente do que está previsto na norma, demonstrando não só violação da lei, como também
abuso. Destaca que os auditores-fiscais chegam a exigir entre os documentos: “etc.”.
118. Conclui, ao fim, que, considerando a interpretação restritiva, que se exige no caso,
bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser reconhecidas as nulidades
acima observadas, cancelando-se o auto de infração.
119. No que se refere à destinação da RMF emitida, não tem qualquer fundamento a
alegação do contribuinte, vez que em qualquer entidade pública ou privada, quando a
correspondência chega sem indicação da pessoa/cargo a que está destinada, ela é encaminhada ao
gabinete/escritório da autoridade máxima daquele estabelecimento ou à sua equipe responsável
(prepostos). Ou seja, a correspondência não fica circulando de mão em mão após ser aberta, como
pretende inferir o contribuinte. Além disso, ainda que funcionário não autorizado da instituição tivesse
acesso à RMF, situação improvável, a privacidade e o sigilo do contribuinte não estariam violados, vez
que na requisição não há qualquer informação sigilosa.
120. Em relação às informações que podem ser solicitadas via RMF, vejamos o que
dispõe o art. 5o do Decreto no 3.724, de 2001:
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
37
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
[...]
§ 1o Somente poderão ser solicitados, por cópia autêntica, os documentos
relativos aos débitos e aos créditos, nos casos previstos nos incisos VII a XI do art.
3o.
121. Vejamos agora quais os dados e documentos solicitados na RMF pela
autoridade administrativa competente, para que seja possível analisar se estes são compatíveis
com os elementos estabelecidos na norma:

122. No primeiro tópico foram solicitados documentos relativos ao cadastro da
conta bancária, tendo sido apresentada lista não exaustiva dos possíveis documentos passíveis de
constarem no mesmo. O fato de ter sido posta a expressão “etc.” serve para indicar, na língua
pátria, que, além dos documentos exemplificados, qualquer um outro documento integrante do
cadastro deveria ser fornecido.
123. No segundo tópico foram especificados os instrumentos de procuração para
terceiros movimentarem a conta bancária, documentos estes que também integram as
informações cadastrais de cada cliente nas instituições financeiras, quando existentes.
124. Assim, não resta dúvida de que os documentos listados nos dois primeiros
tópicos se enquadram perfeitamente no disposto na alínea “a” do inciso I do art. 5o acima
transcrita, que trata de TODOS os dados constantes da ficha cadastral, sem estabelecer qualquer
limitação.
125. Quanto ao terceiro tópico de documentos indicados na RMF, não há qualquer
discussão por parte do contribuinte quanto à sua pertinência.
126. Em relação aos demais tópicos, quais sejam, documentos relativos a
lançamentos a débito, fitas de caixa de todas as operações bancárias realizadas, com identificação
dos beneficiários dos recursos sacados, e provisões de reservas de numerários relativos aos
saques em espécie, bem como a identificação dos portadores que sacaram recursos, todos, sem
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
38
exceção, consistem em documentos que se referem aos lançamentos a débito na conta bancária,
que permitem identificar os beneficiários dos recursos saídos.
127. Atentando para a alínea “b” do inciso I do art. 5o, verifica-se que a norma
autoriza a requisição de dados e documentos, sem especificar quais, relativos a todos os valores
debitados e creditados em conta bancária, de forma individualizada. Logo, os documentos
indicados nos três últimos tópicos, como também os extratos bancários, estão dentro do limite
estabelecido em norma.
128. Não procede, pois, o argumento trazido quanto ao descumprimento do
disposto no art. 5o.
129. Enfim, diante de todo o exposto, não há que se falar em quebra do sigilo
bancário do sujeito passivo no procedimento fiscal objeto dos autos, pois o acesso foi realizado
dentro dos limites estabelecidos no art. 6o da LC no 105, de 2001, e no Decreto no 3.724, de 2001,
tendo sido atendidos todos os requisitos exigidos para tanto.

Da fundamentação da acusação fiscal
130. Nesta parte, o contribuinte defende que, em razão dos princípios estatuídos no
art. 37 da CF, no art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, e no art. 97 do CTN, e dos direitos dos administrados
fixados no art. 3o da referida lei ordinária, a adequada descrição dos fatos, bem como a devida
comprovação documental são condições de validade do auto de infração.
131. Relata que na autuação o enquadramento legal indica os arts.674 e 675 do RIR/99,
com base legal no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, sendo que o caput do art. 674 faz alusão ao caso de
pagamento efetuado a beneficiário não identificado, o que é situação diversa da tratada no §1o, que
aborda pagamentos seu causa ou de operação não comprovada.
132. Ressalta que não é possível saber qual a pretensão fiscal, ou seja, em qual
dispositivo legal se amolda. Segundo ele, a situação fática apresentada no TDF sequer se encaixa
nesses dispositivos, haja vista que para todos os débitos da conta bancária os respectivos beneficiários
foram identificados, e não foi comprovada a ausência de causa para as operações. Entente que na
peça acusatória, a descrição da infração e os dispositivos legais transcritos não guardam correlação
com a documentação colacionada, nem mesmo com os demonstrativos elaborados, o que conduz à
nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa;
133. Destaca ao fim, que a autuação nega validade à Instrução Cat no 10, de 1968, indo
contrariamente ao disposto no seu item no 8.
134. Antes de adentrar na análise do argumento de cerceamento do direito de defesa
em razão de suposta impossibilidade de saber ao certo a motivação da exigência do IRRF, se em função
de pagamento a beneficiário não identificado, de pagamento sem causa ou de ambos, é devido
esclarecer que a Instrução Cat no 10, de 1968, é norma de âmbito estadual (São Paulo), não tendo,
pois, qualquer aplicação ao caso discutido, que trata de tributo de competência da União.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
39
135. Feito o registro acima, cabe considerar que a alegação do impugnante não
procede, pois a descrição dos fatos, tanto no auto de infração, quanto no TDF permitem, até ao mais
desatento leitor, a perfeita compreensão de que o lançamento do IRRF decorreu da verificação da
existência de pagamentos a terceiros identificados sem causa esclarecida e comprovada. A autoridade
fiscal NÃO acusou o contribuinte de ter efetuado pagamentos a beneficiários não identificados, tanto é
que todos os beneficiários dos pagamentos foram identificados nos extratos bancários, e devidamente
diligenciados para aprofundamento da investigação. Senão vejamos:
135.1. Descrição dos fatos contida no auto de infração:

135.2. Trechos do TDF:

...

...

...

Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
40

...

136. Apenas em um trecho do TDF a autoridade fiscal faz menção a pagamento a
beneficiário não identificado, representando claro equívoco, pois no parágrafo seguinte volta a
tratar apenas de pagamento sem causa, além do que no mesmo tópico (4 – Infração Apurada)
finaliza fazendo referência a pagamento sem causa como motivo da exigência do IRRF:

...

137. Não obstante a autoridade fiscal ter feito menção ao art. 674 do RIR/99 e ao
art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, sem especificar que se baseou no §1o destes dispositivos, tal fato
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
41
não implica cerceamento do direito de defesa do contribuinte, vez que plenamente caracterizado
na descrição dos fatos que o lançamento decorreu da constatação de diversos pagamentos
efetuados sem causa comprovada.
138. Ademais, ainda que a autuação estivesse confusa, conforme alegado pelo
contribuinte, o que este julgador coloca apenas para o fim de debate adicional, há que se
considerar que na peça contestatória por diversas vezes são trazidos argumentos no sentido de
que as causas dos pagamentos restaram plenamente esclarecidas e comprovadas, demonstrando
claramente que o contribuinte exerceu sem qualquer prejuízo o seu direito de defesa.
139. Quanto à afirmação de que não restou comprovado pela autoridade fiscal que
o contribuinte efetuou pagamentos sem causa, tal matéria será apreciada a seguir, em tópico
próprio.

Dos pagamentos sem causa
140. Aqui, optou-se por abordar conjuntamente os argumentos trazidos pelo
contribuinte nos seguintes tópicos da impugnação: “Da atividade profissional do defendente” e “Das
incertezas das acusações”.
141. No tópico “Da atividade profissional do defendente”, o contribuinte discorre que
sua atividade econômica principal é de cobrança extrajudicial de faturas e de dívidas em carteira, para
terceiros. Segundo ele, após os recebimentos, transfere os valores diretamente aos tomadores de seus
serviços ou os repassa a terceiros por conta e ordem daqueles, por meio de transferências bancárias
(TEDs). Ressalva que, não obstante as transferências não estarem registradas contabilmente em sua
totalidade, não são valores sem identificação dos destinatários, muito menos pagamentos sem causa,
pois todos os valores considerados no lançamento correspondem a transferências a terceiros
(identificados) por conta e ordem de seus clientes em razão de sua atividade.
142. Explica que não atendeu a intimação inicial para justificar os pagamentos listados
(fls. 177 a 179), pois faltavam os nomes dos beneficiários desses pagamentos, e que, a nova intimação
efetuada (fls. 189 a 196), já com os nomes dos beneficiários, segundo ele, omitidos de propósito na
intimação anterior, quando já eram do conhecimento da autoridade fiscal, não foi atendida pois a
prestação de informações estava condicionada ao deferimento de seu pedido de vista do
procedimento fiscal, requerido ao delegado da RFB, que, ao fim, foi indeferido, prejudicando
sensivelmente os possíveis esclarecimentos e até a defesa dos seus interesses.
143. Entende que, de forma açodada, após um ano e meio com procedimento fiscal
aberto, a fiscalização lavrou o auto de infração sem oportunizar o seu acesso a outras informações em
poder do fisco, e sem conceder prazo para a apresentação de justificativas requeridas.
144. Considera, ao fim, que por meio de sua atividade econômica, é plenamente
justificável e demonstrável que muitos, senão todos os valores questionados na autuação são
montantes destinados a terceiros por conta e ordem de seus clientes, tomadores de serviços de
cobranças realizadas de forma habitual nos anos 2014 e 2015. Em razão disso, conclui ser indevida a
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
42
autuação, devendo ocorrer a apuração real de “eventual renda tributada”, considerando para tanto a
declaração fiscal, a contabilidade apresentada e os recolhimentos dos tributos apurados.
145. Já no tópico “Das incertezas das autuações”, o contribuinte argumenta que, em
razão de sua atividade, diversos valores creditados em sua conta não se traduzem em movimento real
tributável, posto que não pertencem integralmente ao defendente, os quais são repassados para os
tomadores de serviços ou terceiros por eles determinados, após descontados os honorários pelos
serviços prestados (variáveis). Esclarece que é realizado um lançamento contábil único e exclusivo
referente à receita auferida, no caso, o valor líquido que lhe cabe. São essas as informações fiscais de
que dispõe. Não nega que a forma de organização do registro de cada operação de cobrança beira a
forma rudimentar, baseada em anotação provisória e temporária, necessária ao ajuste entre o
contribuinte e seus clientes.
146. Segundo ele, quaisquer outros documentos, tais como planilhas, resumos,
relatórios, entre outros, por se tratarem de documentos internos, não fiscais, têm guarda facultativa,
não dispondo mais dos mesmos. Além do que há que se considerar o tempo transcorrido desde que as
operações financeiras ocorreram.
147. Entende que o encerramento da fiscalização de forma abrupta, sem oportunizar o
contraditório e sem proceder a maiores averiguações para esclarecer dúvidas existentes, influenciou a
decisão de lavrar auto de infração baseado em presunção de que todas as operações listadas tratam-
se de operações com pessoas não identificadas ou sem causa. Todavia, além de existir causa para
todos os pagamentos (TEDs), ressalta que todos os beneficiários são conhecidos pela autoridade fiscal.
Afirma que pode fazer prova em sentido contrário à presunção fiscal, demonstrando que todos os
TEDs enviados foram realizados por conta e ordem de seus clientes e tomadores de serviços.
148. Para ele, a técnica adotada pela autoridade fiscal é casuística, não devendo ser
aceita sua aplicação de forma cega e irredutível, para todo e qualquer caso em que exista saídas
bancárias com destinatários identificados, como no presente caso, mas apenas nos casos onde não foi
possível a identificação dos beneficiários, ou mesmo as origens financeiras. A técnica de presunção é
admitida justamente nas situações em que um fato acontece e implica na necessária ocorrência de um
segundo fato peculiar e conhecido, tudo somado à impossibilidade de produzir provas, erigidos todos
esses elementos ao nível de lei. Na ausência destes elementos, conclui, a presunção não é possível,
como no presente caso.
149. Na espécie, defende que não há necessidade de produção de outras provas,
pois já existem elementos que provam, antes mesmo da autuação, em razão da peculiaridade de
sua atividade, que os destinos dos TEDs foram determinados por conta e ordem dos clientes
tomadores dos serviços, o que leva a concluir pela impossibilidade de prosseguir com a presunção.
150. Salienta que, mesmo tendo a fiscalização constatado a efetiva origem e destino
das operações financeiras realizadas, optou por autuar o contribuinte, presumindo no sentido
contrário daquilo que já era do seu conhecimento.
151. Complementa discorrendo que, ainda que possa ter auferido renda em
qualquer percentual sobre os valores das cobranças realizadas, como é habitual em sua atividade,
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
43
não há qualquer segurança quanto ao efetivo montante desse rendimento, o que também não foi
demonstrado pela fiscalização. Entende que esta deixou de determinar quais valores poderiam
equivaler a rendimentos, buscando como saída a indistinta tributação dos valores totais sobre as
saídas (TEDs), configurando excesso de exação.
152. Ao fim, considera que, diante do precário e impreciso trabalho fiscal, cabe
dúvida quanto à existência da base de cálculo do imposto, o que conduz a uma decisão favorável
ao contribuinte nos termos do art. 112, inciso II, do CTN.
153. Para proceder à análise dos argumentos trazidos é imprescindível esclarecer os
fatos apurados pela autoridade fiscal, bem assim as provas carreadas aos autos que embasaram a
conclusão inequívoca pela ocorrência de pagamentos sem causa. No transcorrer do relato, este
julgador fará algumas considerações relativas a determinadas alegações, ficando as demais
sujeitas a comentários específicos ao final.
154. Conforme já mencionado alhures, a ação fiscal foi motivada pelo fato de o
contribuinte ter sido mencionado em delação do Sr. Boni, ex-funcionário da JBS S/A, no âmbito da
Operação Lava Jato, como sendo uma empresa utilizada para pagamento de propinas a agentes
fiscais estaduais de renda do Acre.
155. A RFB teve acesso ao conteúdo dos inquéritos e petições relacionados aos
acordos de colaboração (delação) firmados entre o MPF, as empresas do Grupo JBS S/A e seus
executivos e ex-executivos, por intermédio de decisão do Ministro do STF, Edson Fachin, às fls. 286
a 288 dos autos.
156. O Sr. Boni declarou que a JBS S/A efetuou pagamentos de vantagens indevidas
(propinas) a agentes fiscais estaduais de renda do Acre (fls. 289 a 290). Esclareceu que a JBS S/A
adquiriu ativos da Frigorífico Santa Maria, com unidades em Rondônia e no Acre, e que no
primeiro trimestre de 2012 foi procurado pelo então diretor tributário do frigorífico adquirido, Sr.
Valdemir (titular do contribuinte), sugerindo um encontro com o agente fiscal, e informando que
havia um esquema pelo qual o referido frigorífico poderia recolher menos ICMS, mediante
pagamento de um percentual para o Sr. Carlos Alberto (agente fiscal) como contrapartida. Afirmou
que ouve reunião onde foi feito o acordo de redução do montante do ICMS a pagar, e que ele
fazia, ao final de cada mês, as apurações do imposto e as encaminhava ao agente fiscal Carlos
Alberto, que devolvia uma planilha com o nome do favorecido para o pagamento, ao lado dos
valores que deveriam ser pagos conforme percentual acordado. Segundo ele, esta planilha
recebida era por si repassada ao Sr. Demilton (outro ex-funcionário da JBS, também delator), que
procedia à operacionalização dos pagamentos. Apresentou tabela contendo relação de propinas
pagas, na qual, dentre os valores indicados, destacam-se os pagamentos feitos ao contribuinte:

Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
44
157. A partir das notas fiscais e livros Caixa juntados como arquivos não pagináveis
às fls. 174 a 176, e posteriormente anexados diretamente às fls. 947 a 1162 e 1173 a 1222, a
autoridade fiscal apurou que nos anos 2014 e 2015 o contribuinte obteve receitas de prestação de
serviços de quatro clientes: a) como decorrência de serviço de cobranças extrajudiciais – as
empresas Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda, Graphic Mega-Trans Com. Transportes, G & M
Transportadora Ltda., PLP Cardoso Cobranças ME e Transportadora Brimary Ltda. (estas duas
últimas apenas em 2015); b) como decorrência de serviço de “assessoria administrativa” – a
empresa JBS. Os valores recebidos estão abaixo discriminadas (em valores totais mensais),
confirmando os recebimentos indicados na delação:

Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
45
158. Visando apurar a veracidade ou não das informações prestadas pelo Sr. Boni
em acordo de colaboração, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar os contratos
que acobertaram as prestações de serviços à JBS S/A, bem assim descrição detalhada destes e a
comprovação de sua efetividade, mediante cópias de relatórios técnicos, estudos, memoriais,
planilhas, pareceres, atas de reunião, relatórios de viagens, comprovantes de viagens, relação dos
profissionais que executaram os serviços e outros documentos.
159. Em resposta, o contribuinte não apresentou o(s) contrato(s), alegando ter sido
feito acordo verbal, e que, “as suas condições, forma de trabalho e outros detalhes” foram
“fixados em diversos e-mails enviados e recebidos ao longo do período em que ocorreram as
prestações dos serviços”, mas que, contudo, em “face ao tempo decorrido, a empresa notificada
não mais dispõe dos arquivos dos e-mails trocados, posto que as mensagens são excluídas
anualmente pelo servidor de e-mail”.
160. Além disso, informou que “outros relatórios, arquivos magnéticos, resumos,
preenchidos ou elaborados de forma provisória e até mesmo permanente, foram, ao tempo dos
serviços prestados, produzidos e encaminhados para a empresa JBS”, mas que “contudo, não
dispõe [...] dos mesmos para apresentação neste momento”. Considerou que a ausência desses
documentos estava motivada por “se tratar de documentos auxiliares ou complementares, não se
justificando a sua guarda e arquivamento por longos períodos”.
161. Alegou que os serviços à JBS S/A consistiram na revisão e elaboração cadastral
de tabelas de incidência de ICMS nas saídas dos produtos resultantes do processo industrial.
Assim, informou que foram elaborados “Resumos de Tributações” por estado da federação onde a
JBS S/A possuía plantas frigoríficas. Afirmou que serviços também abrangeram análise de
incidência e de possibilidade de créditos de PIS e Cofins, além de estudo e elaboração de resumos
sobre regimes especiais e incentivos fiscais concedidos pelos governos estaduais. Como prova,
apresentou relatório denominado “Resumo da Tributação” de vários estados (fls. 47 a 69);
162. Por fim, informou que as prestações se deram, em sua maioria, em sua sede,
utilizando a mão de obra de seu titular, Sr. Valdemir, que “quando ocorreu a necessidade de
permanência na cidade de São Paulo-SP, com pernoite naquela cidade, o custeio de hospedagem
se dava pela tomadora JBS, em hotéis de sua escolha e conveniência, não dispondo a empresa
notificada de documentos que comprovam tais despesas”, e que quando da realização das viagens
para entrega dos trabalhos, as mesmas ocorriam “por meio de veículo particular do titular da
empresa notificada, não havendo, assim, em nome da empresa notificada o registro contábil de
despesas desta natureza”.
163. No que se refere aos “Resumos de Tributações”, únicas provas carreadas pelo
contribuinte para comprovação da efetividade dos serviços, a autoridade fiscal, acertadamente,
considerou que os mesmos não demonstram e tampouco comprovam que o impugnante prestou
serviços à JBS, vez que estes “relatórios” não contêm qualquer identificação do contribuinte, nem
datas e identificação do profissional que os elaborou. Veja-se uma cópia do referido “relatório”:
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
46

164. A ausência dos demais documentos porventura gerados em razão da suposta
atividade de assessoria administrativa, relatórios, contratos, resumos, arquivos magnéticos,
comprovantes de viagens, e-mails trocados etc., não se justifica em razão de transcurso de prazo
entre os fatos e o momento do procedimento fiscal, não apenas porque a intimação ocorreu em
20/04/2018, quando ainda não ultrapassados 5 anos da ocorrência dos fatos, como também
porque a autuação foi efetuada dentro do prazo decadencial em relação aos fatos geradores
apontados.
165. Consoante a disposição contida no parágrafo único do art. 195 do CTN, bem
assim no art. 278 do Decreto no 9.580, de 2018 (e art. 264 do RIR/99, vigente até 22/11/2018),
cujas bases legais são o art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 1969, e o art. 1.194 do Código Civil, a
pessoa jurídica é obrigada a conservar em boa guarda a escrituração e TODOS os documentos e
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
47
papéis concernentes às suas operações, que possam prová-las de modo satisfatório, enquanto não
ocorrer decadência relativamente aos fatos neles consignados:
CTN
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Decreto 9.580/2018
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados.
166. Devido ressaltar, ainda, que o fato de os e-mails serem apagados anualmente
pelo servidor não serve como fundamento para o contribuinte não possuí-los, já que poderiam ter
sido arquivados no próprio navegador, os quais disponibilizam serviço de arquivamento, ou terem
sido impressos, tendo em vista que na alegada inexistência de contratos, os e-mails com as
demandas seriam prova importante da existência do acordo firmado “verbalmente”.
167. Assim, diante da ausência de elementos comprobatórios da efetividade da
prestação dos serviços à JBS S/A, o contribuinte foi novamente intimado (fls. 81 a 85) a apresentar
documentos e/ou esclarecimentos para comprová-la de forma cabal. Em resposta, não trouxe
quaisquer outros documentos para tal comprovação, entendendo que as notas fiscais são
elementos suficientes para comprovar a prestação dos serviços, como também os extratos
bancários servem para confirmar o recebimento dos valores indicados nas notas, e as Declarações
do Simples Nacional servem para comprovar que as operações foram declaradas; elementos estes
trazidos quando da primeira intimação.
168. Em relação às notas fiscais, tais documentos, por si sós, sem estarem
acompanhados de outros documentos, tais como contratos, relatórios, pareceres, e-mails etc.
(solicitados pela autoridade fiscal), não se prestam para a comprovação da efetividade da
prestação de serviços de assessoria. Nesse sentido estão os julgados do Carf abaixo transcritos:
AC 1302-003.909
DESPESAS
COM
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
NOTAS
FISCAIS/NOTAS DE DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. A simples apresentadas de notas
fiscais e/ou notas de débito que atendam aos requisitos formais preconizados pela
legislação de regência não é suficiente para comprovar despesas, sendo
necessária, quando realizada intimação neste sentido, a especificação dos serviços
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
48
e a comprovação dos pagamentos, bem como da efetividade e da necessidade do
serviço para a tomadora.
AC 1101-001.204
DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Somente são admissíveis como
operacionais, para fins fiscais, as despesas efetivamente comprovadas, não
bastando como elemento probante apenas a apresentação de notas fiscais
emitidas pela prestadora dos serviços. Todavia, devem ser canceladas as glosas de
despesas acerca das quais a contribuinte não foi intimada a apresentar
comprovação no curso do procedimento fiscal.
AC 1101-000.923
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Simples Notas Fiscais não são
suficientes para a demonstração da efetividade dos serviços pretensamente
tomados. O contribuinte não traz aos autos qualquer contrato ou demonstração
inequívoca de que pagou pelos serviços à alegada prestadora/beneficiária, sendo
de rigor a manutenção da glosa.
169. Quanto aos extratos bancários, estes se prestam tão somente para comprovar
o recebimento dos valores da JBS S/A, mas não que tais valores tenham decorrido efetivamente
de prestação de serviços por parte do contribuinte.
170. E em relação às DAS, estas declarações permitem verificar apenas se o
contribuinte submeteu os valores recebidos à tributação, não se podendo derivar daí que esses
montantes tributados se referiram a prestação de serviços. Ademais, a tributação dos valores
recebidos e a emissão de notas fiscais para acobertá-los demonstram apenas a intenção do
contribuinte em disfarçar que tais recursos se referiam a pagamentos de propinas pela JBS S/A
destinadas a agentes fiscais.
171. Assim, não resta qualquer dúvida de que o contribuinte não logrou comprovar
que os valores recebidos da JBS S/A corresponderam à prestação de serviços alegada, indo ao
encontro das informações prestadas pelo Sr. Boni na delação premiada, onde esclareceu que a
conta titularizada pelo contribuinte fora utilizada para transferência de valores relativos ao
pagamento de propinas a agentes fiscais estaduais de renda, bem como, ao encontro da resposta
da JBS S/A em procedimento de fiscalização (fls. 298 e 299), no sentido de que todas as despesas
escrituradas a título de “dispêndios com fornecedores, prestadores de serviços, consultorias,
assessorias técnicas, [...] não tiveram em contrapartida o efetivo fornecimento ou prestação dos
referidos serviços, referente (sic) aos anos-calendário de 2012 a 2016”. Acertado, pois, o
entendimento da autoridade fiscal.
172. Em vista disso, tornou-se imprescindível o conhecimento do fluxo financeiro
ocorrido na conta bancária do contribuinte (a autoridade fiscal obteve acesso a seus dados
bancários via RMF, questão já amplamente discutida em tópico anterior neste voto), a fim de
verificar as saídas dos recursos recebidos. Isto porque, não sendo identificados os beneficiários
e/ou não sendo identificadas as causas destas saídas (pagamentos), restaria evidenciada a
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
49
veracidade da delação antes referida, em razão de repasse de recursos a terceiros sem qualquer
motivação baseada em operações do contribuinte.
173. De posse dos extratos bancários, a autoridade fiscal intimou o contribuinte em
duas oportunidades a esclarecer e comprovar as causas de 58 pagamentos realizados no período
de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, intervalo de tempo ocorrido após os recebimentos da
JBS S/A. Neste momento os beneficiários já eram conhecidos, haja vista que todas estas saídas
ocorreram via TED, com a indicação do nome do beneficiário respectivo no extrato.
174. Conforme reconhecido pelo próprio contribuinte em sua impugnação, ele não
atendeu às intimações, alegando que: a) 1a intimação - faltavam os nomes dos beneficiários
desses pagamentos; b) 2a intimação – em que pese esta intimação já estar com os nomes dos
beneficiários, segundo ele, omitidos de propósito na intimação anterior, quando já eram
conhecimento da autoridade fiscal, ela não foi atendida pois a prestação de informações pelo
contribuinte estava condicionada ao deferimento de seu pedido de vistas do procedimento fiscal,
requerido ao delegado da RFB, que, ao fim, foi indeferido, prejudicando sensivelmente os
possíveis esclarecimentos e até a defesa dos seus interesses.
175. No que se refere à acusação, no mínimo impensada, do digno representante
do contribuinte, o fato de não ter constado na 1a intimação a informação quanto aos nomes dos
beneficiários não decorreu de intenção da autoridade fiscal de omitir tais dados para dificultar o
esclarecimento por parte do contribuinte, mas simplesmente pelo fato de ser COMPLETAMENTE
DESNECESSÁRIA para o fiscalizado poder identificar as causas das transferências realizadas. Da
mesma forma que a autoridade fiscal teve acesso aos beneficiários a partir das rubricas do extrato
bancário, o contribuinte, por óbvio, vez que titular da conta bancária, também tinha acesso a tal
informação. Além disso, como já dito, é obrigação de toda a pessoa jurídica manter os
documentos relativos a suas transações, permitindo a si e à RFB a identificação dos registros
contábeis efetuados. Mesmo que os beneficiários não estivessem indicados no extrato bancário, a
identificação da causa e dos beneficiários dos pagamentos seriam obrigação do contribuinte, além
de ser de fácil execução para uma empresa com um mínimo de organização e responsabilidade
fiscal.
176. Quanto a condicionar o atendimento da 2a intimação a atendimento de pleito
encaminhado ao delegado da RFB para ter vista dos documentos produzidos no procedimento
fiscal, há que se considerar que:
176.1. A vista solicitada do procedimento fiscal era completamente desnecessária
para viabilizar a prestação de esclarecimentos e apresentação de documentos quanto às causas
dos pagamentos efetuados. Para tal providência bastavam a listagem dos pagamentos, o extrato
bancário (em poder do titular da conta, ou seja, do próprio contribuinte) e os documentos
relativos a tais transações (contratos, e-mails, notas fiscais, etc., também em poder e guarda
obrigatória do contribuinte). Assim, não há que se falar em ter sido prejudicado na prestação dos
esclarecimentos;
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
50
174.2. Não há previsão para vista dos documentos do procedimento fiscal enquanto
não instaurado o contencioso administrativo, ou seja, a fase processual. Conforme esclarecido
anteriormente neste voto, a fase relativa ao procedimento fiscal é inquisitória, não cabendo se
falar em cerceamento do direito de defesa ou contraditório. Não tem fundamento o argumento
de prejuízo à defesa dos interesses do contribuinte, já que, até aquele momento, a RFB não havia
praticado qualquer ato de exigência de tributo. Não havia ainda qualquer acusação formal da qual
se defender, o que somente se efetivou com a lavratura do auto de infração;
176.2.1. Ademais, salvo o documento relativo à delação, todos os demais
documentos produzidos no procedimento fiscal até aquele momento foram fornecidos pelo
próprio contribuinte. Assim, o único documento a que ele não tinha tido acesso físico era a
declaração do Sr. Boni, mas, mesmo este, conforme esclarecimento prestado pela autoridade
fiscal no Termo de Intimação Fiscal no 01, poderia ser acessado na Internet, além do que seu
inteiro teor foi integralmente transcrito na intimação, conforme pode ser visto abaixo. Quer dizer,
ao contrário do que ele defende, não havia qualquer dado do procedimento fiscal desconhecido
do contribuinte:

Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
51

176.3. O contribuinte descumpriu sua obrigação estabelecida no art. 972 do
Decreto no 9.580, de 2018 (e art. 928 do RIR/99, vigente até 22/11/2018), de fornecer as
informações ou esclarecimentos solicitados em intimação, condicionando indevidamente o seu
atendimento
Art. 972. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-
se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou os esclarecimentos
solicitados pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123 ; Decreto-Lei no 1.718, de
1979, art. 2o ; e Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 197 ).
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
52
177. Então, ante à falta de comprovação por parte do contribuinte das causas dos
pagamentos efetuados a terceiros, no entender deste julgador já estava presente razão suficiente
para a exigência do IRRF nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, mais especificamente o
disposto no seu a§1o:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
178. Não obstante isso, a autoridade fiscal buscou aprofundar ainda mais a
investigação, a fim de não pairar qualquer dúvida quanto à conclusão acima. Assim, de posse da
identificação dos beneficiários dos pagamentos, obtida a partir das rubricas bancárias, realizou
diligências junto aos mesmos, intimando-os a justificarem o motivo pelo qual receberam os
recursos, com a devida comprovação documental.
179. Os documentos relativos a tais diligências estão juntados às fls. 301 a 475,
sendo que algumas pessoas (i) não foram localizadas, em que pese as correspondências terem
sido encaminhadas aos seus endereços cadastrais, outras (ii) não apresentaram resposta, e as
demais (iii) responderam com esclarecimentos evasivos e carentes de documentação
comprobatória, conforme abaixo indicado, o que demonstra que não tem fundamento algum a
alegação do contribuinte de que os pagamentos realizados decorreram de sua atividade de
cobrança extrajudicial, e corrobora a conclusão alcançada de que ocorreram pagamentos sem
causa demonstrada e comprovada:
179.1. Construmatos Construções e Terraplanagem Ltda – respondeu que não
identificou o motivo do recebimento dos valores, alegando que naquele ano teve vários
documentos extraviados devido a um furto. Informou que não realizou boletim de ocorrência;
179.2. Líder Auto Posto Ltda e Posto Floresta e Agropecuária Ltda – responderam
que se tratava de aquisição de combustíveis feitas por uma madeireira de Rondônia, mas que não
conseguiram localizar o bloco de notas correspondentes, não conseguindo identificar os
adquirentes;
179.3. Célia Regina Costa Silva – respondeu desconhecer a empresa V Lima, não se
recordando de relacionamento com ela, bem assim não podendo afirmar se houve ou não
qualquer recebimento, pois não dispõe dos extratos bancários do período;
179.4. Roberta de Carvalho Ferreira dos Santos – respondeu não dispor dos extratos
bancários da época, não sendo possível esclarecer do que se tratou o recebimento. Segundo ele, a
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
53
V Lima é estranha ao seu círculo de relacionamento pessoal ou de trabalho. Se efetivamente
ocorreu o recebimento, acredita que possivelmente pode ter sido por ordem de terceiros;
179.5. Felipe Pimenta Aguiar Coelho e Valquíria Tibúrcio Rosa de Jesus –
informaram que os recebimentos se referiram a pagamentos de salário decorrente da atividade de
atleta profissional de futebol. Felipe informou que atuava pelo Rio Branco Football Club. Valquíria
informou que o marido atuava pelo referido time e que o salário fora depositado na sua conta.
Não apresentaram documentos comprobatórios;
179.6. Luís Ricardo Carrijo Cunha – informou “que se trata de recebimento de
comissão de intermediação de imóveis, realizado na ocasião nos quais me foram pagos com estes
cheques”. Diante desta simplória resposta, ele foi intimado novamente a informar o imóvel que
intermediou, seu tipo, seu endereço e a operação (compra/venda/aluguel etc.), de forma a
identificar as partes envolvidas no negócio, a descrever a forma como o serviço de intermediação
fora prestado, indicando o nome de todas as pessoas com que tratou, a apresentar os documentos
respectivos, bem como a prestar quaisquer outras informações relevantes. Em resposta,
consignou que “se trata de produto de intermediação de imóvel, que foi realizado em 2015, entre
Valdemir de Lima e sua esposa e o Dr Osmar Marchioto Junior”, que “para a comprovação do
alegado, segue em anexo as duas matrículas confirmando a referida transação” e que o serviço foi
de “[...] corretagem (comissão) [...]”. Ou seja, recebeu valores da V Lima em decorrência de
operação estranha à atividade da empresa. Na realidade foram retirados recursos da empresa
para pagamento de comissão relacionada a intermediação de imóvel pertencente a pessoa física
do sócio Valdemir e sua esposa, sendo valor entregue ao sócio sem causa, sujeito à incidência de
IRRF à alíquota de 35%;
179.7. Ademi Ferreira de Oliveira e José Luís Manzano – não apresentaram
resposta. Em relação a Ademi Ferreira de Oliveira será tecido comentário específico no próximo
tópico deste voto, que concluirá pela improcedência da inclusão na autuação do referido
pagamento;
179.8. Bruna Mariana Dohashi (pessoas física e jurídica), Cesar Luis da Silva, Ingrid
da Silva Nascimento Bandeira, Johnny Fernando dos Santos Silva, Luis Gustavo Longo, Roberto
Carlos Klein, Wesley Balmante Dohashi – não foram localizados. As intimações, enviadas aos
endereços cadastrais, foram devolvidas pelo correio com informações do tipo: “mudou-se”,
“desconhecido” etc.;
180. Enfim, diferentemente do alegado pelo contribuinte, a autuação não decorreu
de ação açodada por parte da autoridade fiscal, vez que esta concedeu prazo suficiente ao
contribuinte para comprovar a inveracidade dos fatos declarados pelo Sr. Boni em acordo de
colaboração, já que o procedimento fiscal durou mais de um ano, e, em especial, para comprovar
as causas dos pagamentos efetuados, pois, entre a primeira intimação para tanto e a autuação,
transcorreram dois meses sem que o contribuinte se predispusesse a prestar os esclarecimentos
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
54
solicitados e a apresentar os documentos respectivos. Além disso, como visto, a autoridade fiscal
circularizou junto aos beneficiários a fim de garantir a certeza quanto à imputação realizada.
181. Em sede de impugnação tal situação não modificou. O contribuinte não
apresentou qualquer documentação comprobatória das causas dos pagamentos, limitando-se a
considerar que sua atividade econômica, de prestação de serviços de cobrança extrajudicial, é
suficiente para justificar e demonstrar “que muitos senão a totalidade dos valores questionados
listados na notificação fiscal [...], trata-se de valores destinados a terceiros por conta e ordem de
seus clientes, tomadores de serviços de cobranças realizadas de forma habitual” nos anos 2014 e
2015, conforme já mencionado no início deste tópico do voto.
182. No que concerne ao alegado, é devido primeiro registrar a estranheza do fato
de que nenhum dos pagamentos objetos da autuação tiveram destinação para os clientes para os
quais o contribuinte teria prestado serviços de cobrança extrajudicial (Agroindustrial Irmãos Dalla
Costa Ltda, Graphic Mega-Trans Com. Transportes, G & M Transportadora Ltda., PLP Cardoso
Cobranças ME e Transportadora Brimary Ltda). É uma coincidência tremenda que todos esses
clientes tenham determinado a destinação dos valores para terceiros, ademais quando
convenientemente não há nos autos qualquer prova da autorização daqueles para tanto.
183. Segundo, cabe ressaltar que o próprio contribuinte não consegue afirmar que
todos os pagamentos objetos da autuação correspondem a destinações a terceiros por conta e
ordem de seus tomadores de serviços, conforme se depreende da expressão “muitos senão a
totalidade dos valores”. Percebe-se claramente que se trata de um verdadeiro exercício de
adivinhação pretendido pelo contribuinte, que, por óbvio, não tem qualquer força probatória de
sua alegação.
184. Terceiro, dos cerca de R$ 1,37 milhões de “receitas” recebidas pelo
contribuinte nos anos 2014 e 2015, declaradas em DAS e em balancetes, cerca de R$ 600 mil
foram recebidos da JBS S/A, o que corresponde a cerca de 40% do total. Ainda que tais valores da
JBS S/A se referissem a prestação de serviços, o que, como visto, não restou comprovado, seriam
relativos a serviços de assessoria administrativa, e não de cobrança extrajudicial, conforme
reconhecido pelo próprio contribuinte e indicado nas notas fiscais. Logo, não se confirma a
alegação exclusiva de que sua atividade é de cobrança extrajudicial e de que os pagamentos
correspondem a destinação de recursos de seus clientes para terceiros por eles indicados.
185. Quarto, e por fim, há que se considerar que o fato de desempenhar atividade
de cobrança (o que, também não restou provado), por si só, como pretende o contribuinte, não é
suficiente para aceitar que a destinação dos pagamentos são para terceiros indicados pelos seus
clientes, sendo imprescindível a juntada provas documentais para confirmar o alegado.
186. Então, ante a ausência de provas documentais de que os pagamentos
considerados na autuação se referem a valores de cobrança extrajudicial recebidos em nome de
seus clientes, repassados a terceiros por ele indicados, após a retenção da comissão pelos serviços
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
55
prestados, e diante das incongruências dessa alegação acima destacadas, cabe concluir que o
contribuinte não logrou comprovar as causas dos mesmos também em sede de impugnação.
187. Entre os argumentos da impugnação resumidos no início deste tópico do voto,
novamente o contribuinte repete argumento já trazido em fase de fiscalização, no sentido de que
não estava obrigado a guardar quaisquer outros documentos (planilhas, resumos, relatórios, etc.)
relativos a esses pagamentos, haja vista o tempo transcorrido desde as operações, bem assim o
fato de estes se tratarem de documentos internos, não fiscais, cuja guarda é facultativa.
188. Reitera-se aqui a disposição contida no parágrafo único do art. 195 do CTN,
bem assim no art. 278 do Decreto no 9.580, de 2018 (e art. 264 do RIR/99, vigente até
22/11/2018), cujas bases legais são o art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 1969, e o art. 1.194 do
Código Civil, salientando que a guarda é obrigatória para todos os documentos, fiscais ou não, que
alicerçam as operações realizadas.
189. Em razão do seu entendimento no sentido de que desempenha atividade de
cobrança extrajudicial e que este fato é suficiente para provar a causa dos pagamentos realizados,
o contribuinte considera que deveria ter ocorrido a apuração real de “eventual renda tributada”,
considerando para tanto a declaração fiscal, a contabilidade apresentada e os recolhimentos dos
tributos apurados. Considera que ainda que possa ter auferido renda em qualquer percentual
sobre os valores das cobranças realizadas, como é habitual em sua atividade, não há qualquer
segurança quanto ao efetivo montante desse rendimento, o que também não foi demonstrado
pela fiscalização. Defende que a autoridade fiscal optou por buscar a tributação das saídas porque
deixou de determinar quais valores poderiam equivaler a rendimentos.
190. É devido considerar que para a verificação de pagamentos sem causa não é
necessária a etapa defendida pelo contribuinte de apuração da real renda tributada em razão de
sua receita corresponder a uma comissão variável sobre os valores recebidos pelos supostos
serviços de cobrança extrajudicial.
191. Em realidade, a autoridade fiscal investigou apenas os recursos decorrentes da
JBS S/A em razão da delação realizada pelo Sr. Boni afirmar que a conta do contribuinte foi
utilizada para efetuar pagamentos de propinas a agentes fiscais estaduais de renda. E estes
recursos não foram escriturados como decorrentes de atividade de cobrança extrajudicial, mas
sim de serviços de assessoria tributária, fato confirmado pelo próprio contribuinte, que defendeu
a sua efetividade, mas não a comprovou. Assim, mesmo que esses valores da JBS S/A fossem
receitas de prestação de serviços de assessoria tributária, a determinação do valor real da receita
seria desnecessária, pois a receita corresponderia a todo o valor recebido, e não a uma comissão
(como no caso de serviço de cobrança extrajudicial).
192. Ademais, os recursos recebidos da JBS S/A foram escriturados como receitas
no livro Caixa (fl. 176, como arquivo não paginável, e fls. 1173 a 1222) e nos balancetes (fl. 244,
como arquivo não paginável, e fls. 1226 a 1318 e 1388 a 1500), e foram declarados em DAS (fls.
914 a 921). Logo, não cabia, por óbvio, abordar a questão da tributação de tais recursos, pois o
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
56
lançamento se presta tão somente para exigir tributo não recolhido, que, na espécie, foi o IRRF
incidente sobre os pagamentos efetuados.
193. Não fosse a delação judicial efetuada pelo Sr. Boni, não haveria necessidade
alguma de investigar os recebimentos da JBS S/A. Esta investigação foi realizada para verificar se
efetivamente o contribuinte participou de operação fraudulenta de pagamento de propina, o que
restou confirmado, sendo fato utilizado como motivação para fins de qualificação da multa. A
incidência do IRRF sobre pagamentos sem causa, contudo, subsiste independentemente de
conduta dolosa do contribuinte, bem assim, da origem dos valores repassados.
194. Ainda em razão da alegação do contribuinte de que a “técnica de presunção”
adotada pela autoridade fiscal seria “casuística”, cabe esclarecer que a norma não prevê qualquer
exceção à incidência do IRRF em caso de verificação de pagamento sem causa. Não há qualquer
previsão na norma de que nos casos em que seja possível identificar os destinatários ou as origens
financeiras, não seja devida a exigência do referido tributo. Ao contrário, em relação aos
beneficiários, o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, é claro no sentido que, mesmo com a sua
identificação, o IRRF é devido se a causa dos pagamentos não restar comprovada, haja vista ter
sido feita previsão específica para essa situação em seu §1o, onde há menção à origem dos
recursos.
195. Por fim, ao contrário do que defende o contribuinte, não é devida a aplicação
do disposto no art. 112, II, do CTN, vez que não há qualquer dúvida quanto ao fato de ter se
configurado a ocorrência de pagamentos sem causa a terceiros.

Da inconsistência na constituição do auto de infração
196. Segundo o impugnante, a autoridade fiscal incluiu na autuação pagamento não
presente no extrato bancário. Discorre que a saída referida na linha 6 da planilha fiscal à fl. 25 do TDF,
relativa a TED para Ademi Ferreira de Oliveira, não está nos extratos bancários anexos ao auto de
infração, demonstrando a inconsistência da autuação, como também a incerteza da existência das
infrações alegadas.
197. Para ele, segundo entendimento do Carf no AC 9202-007.302, quando o fato
gerador não condiz com a realidade, é caso de vício irreparável. Além disso, conforme Carf no AC , erro
de fato ocorrido no momento do lançamento fiscal caracteriza vício formal e, pois, sua nulidade (AC
3201-003.374). Defende que o vício formal atinge o lançamento efetivado, sendo devida a realização
de novo lançamento, o que não compete ao órgão julgador.
198. Por fim, alega que, havendo dúvidas quanto à materialidade infração e à seriedade
da fiscalização, devido aplicar o art. 112, II, do CTN, devendo o lançamento ser considerado
improcedente integralmente. 199. Cabe razão ao contribuinte quanto ao fato de que o TED de R$
5.000,00, do dia 13/01/2015, relativo ao beneficiário Ademi Ferreira de Oliveira, considerado pela
autoridade fiscal no lançamento, não consta no extrato bancário. Vide a cópia do extrato a seguir que
comprova tal constatação:
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
57

200. Neste valor de R$ 5.000,00 há no dia 13/01/2015 apenas uma saída por
cheque compensado, mas cujo detalhamento fornecido pelo banco (à fl. 1670, e à fl. 253 com
arquivo não paginável), não permite identificar o beneficiário. É possível ver apenas o no do
cheque, o valor e a conta do contribuinte, e nos dados do depositante não há indicação do CPF do
Sr. Ademi (652.829.656-15).

201. Não procede, contudo, o entendimento de que o referido erro enseja a
nulidade da autuação por vício insanável. Os demais pagamentos estão com os fatos geradores e
as bases de cálculo perfeitamente identificados, sendo devido apenas a exclusão do valor do
pagamento acima de R$ 5.000,00 da base de cálculo do IRRF para o fato gerador ocorrido em
13/01/2015.
202. Também não procede o pleito de aplicação do art. 112, II, do CTN, pois,
diferentemente do defendido pelo contribuinte, não há qualquer dúvida quanto à materialidade
dos demais pagamentos sem causa.

Da materialidade do imposto de renda
203. Nesta parte da impugnação é alegado que os valores movimentados na conta
corrente do contribuinte não configuram hipótese de incidência do imposto de renda (aquisição de
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
58
disponibilidade econômica ou jurídica), haja vista serem montantes que apenas transitaram pela conta
corrente em razão da atividade de cobrança por ela desenvolvida, ou seja, recursos pertencentes a
terceiros e destinados a terceiros. Nesse sentido, é mencionado entendimento do TRF 3a Região
(Apelação Cível 1883192 – 0005030-36.2010.4.03.6114, de 09/04/2015), cujos trechos destacados
estão copiados a seguir:

204. Segundo o contribuinte, não basta a simples constatação de movimentação
financeira por meio de entradas e saídas, sendo necessária a verificação da situação patrimonial
do defendente para detectar eventual acréscimo patrimonial. Nesse sentido cita os acórdãos Carf
nos 102-43622, de 1999, 103-23215, de 2007, e 102-49.377, de 2008.
205. Ressalta que, no caso, a situação é ainda pior, pois ao considerar as
transferências para conta de terceiros, todos integralmente identificados pela fiscalização, o que
se está tributando é um decréscimo patrimonial, hipótese de incidência não prevista na
materialidade da norma tributária.
206. Além disso, considera que tributar valores de saídas para pessoas físicas e
jurídicas em um só procedimento viola os princípios da capacidade contributiva e da isonomia.
207. Não procedem os argumentos acima pelas razões que se passa a expor.
208. É necessário esclarecer que o que está sendo tributado não é o decréscimo
patrimonial do contribuinte, mas sim é a renda de cada beneficiário dos pagamentos, ou seja, o
acréscimo patrimonial destes, respeitando-se, assim, o disposto no art. 43 do CTN.
209. Por presunção legal do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, na hipótese de a fonte
pagadora não comprovar a causa para os pagamentos realizados (situação no caso concreto) e/ou
não identificar os beneficiários destes, considera-se que não ocorreu a devida retenção do
imposto de renda sobre tais valores, bem assim o seu recolhimento, o que seria sua obrigação
legal (art. 717 do RIR/99 e art. 775 do Decreto no 9.580, de 2018). Em razão disso, a norma impõe
à fonte pagadora, responsável tributário, o recolhimento do tributo na forma de retenção
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
59
exclusiva, com reajustamento da base de cálculo, ao considerar que o montante pago corresponde
ao rendimento bruto já deduzido do imposto retido.
210. Adicionalmente, cabe deixar claro que o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, em
momento algum fixa a necessidade de tributar em procedimentos distintos os pagamentos
realizados a pessoas físicas e a pessoas jurídicas. Ao alegar que tal conduta viola os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia, em realidade o impugnante está discutindo a
constitucionalidade da norma na forma como redigida.
211. Em vista disso, cabe esclarecer que não compete ao julgador administrativo
questionar a legalidade ou constitucionalidade de normas legais e infralegais. A análise de
alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário,
conforme competência conferida constitucionalmente. Nesse sentido súmula do Carf:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
212. O art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da
conversão da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador administrativo não pode
afastar a aplicação de lei sob o fundamento de violação da constituição ou de lei superior:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
213. Também o artigo 7o, incisos IV e V da Portaria MF no 341, de 2011, determina
que o julgador de primeira instância está vinculado às leis, assim como às normas regulamentares,
inclusive, a entendimentos da Receita Federal expressos em atos normativos:
Portaria MF no 341/2011
Art. 7oSão deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos. Lei no 8.112/90 Art. 116. São
deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
214. Assim, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
60
215. Em relação aos entendimentos do Carf e do TRF3 citados pelo contribuinte,
além de serem decisões que não vinculam este colegiado, conforme já explicado no início deste
voto, não têm qualquer aplicação ao presente caso, pois tratam de omissão de receitas apuradas a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, e não de IRRF decorrente de
pagamentos sem causa.

Do efeito punitivo da exação
216. Neste tópico da impugnação, o contribuinte argumenta inicialmente que o Carf
(AC 1402-00.155, de 2010, AC 104-20890, de 2005, 1301-001.279, de 2013 e outros) já decidiu que
cabe ao fisco o ônus de identificar os beneficiários dos pagamentos, identificação esta que já fora
efetivada em razão da colaboração do impugnante por meio de respostas às intimações. Segundo
ele, pela simples análise dos extratos bancários é possível a identificação de todos os beneficiários
dos valores resultantes dos TEDs, razão pela qual não há que se falar em beneficiários não
identificados.
217. Em sequência, argumenta que as causas dos pagamentos restaram
comprovadas, tratando-se remessas para terceiros de recursos pertencentes a clientes e
tomadores de serviços do impugnante, por conta e ordem destes. Segundo o contribuinte, os
resultados das diligências junto aos beneficiários dos pagamentos corroboram a sua atividade
econômica de cobrança extrajudicial. Assim, entende que, com a identificação dos beneficiários e
com a comprovação das causas, não se deve aplicar o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, conforme
entendimento do Carf (AC 1302-002.367).
218. O impugnante alega também que a fiscalização não comprovou que os valores
debitados possuíam natureza de pagamento, ou seja, que não houve prova da concretização do
pagamento, motivo pelo qual entende que o lançamento é nulo por inobservância do art. 142 do
CTN. Nesse sentido, cita acórdãos do Carf (ACs 1101-001.015, 1102-000.947 e 1101-000.622).
219. Outro argumento trazido é no sentido de que o art. 61 da Lei no 8.981, de
1995, pretende a instauração de relação tributária em decorrência de irregularidades ou infrações,
o que embasa a posição de que se trata de penalidade aplicável a pessoas que realizam
pagamentos sem identificar os beneficiários ou sem comprovar a causa. Em razão disso, a seu ver,
não há conexão com o próprio conceito de tributo do art. 3o do CTN. Além disso, a alíquota
elevada confere caráter sancionatório.
220. Adicionalmente, o impugnante alega que os arts. 674 e 675 do RIR/99 (base
legal - art. 61 da Lei no 8.981, de 1995) tomaram lugar dos arts. 43 e 44 da Lei no 8.541, de 1992,
por meio da Lei revogadora no 9.249, de 1995. A seu ver, não causa surpresa que o STJ, ao
reconhecer a natureza sancionatória do IRRF veiculado no art. 44 da Lei no 8.541, de 1992,
declarou aplicável a retroatividade benigna do art. 106, II, do CTN, afastando a exigência por
considerá-la sanção. Em razão da semelhança entre as estruturas do art. 44 da Lei no 8.541, de
1992, e do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, entende ser possível considerá-los como equivalentes,
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
61
especialmente com relação ao IRRF de 35%. Ademais, discorre que o IRPF no regime da mesma Lei
no 8.981, de 1995, possuía o mesmo parâmetro de cobrança (35%), mas acabou sendo reduzido
para 25% pela Lei no 9.250, de 1995. Cita o AC no 1401-001.344 do Carf, que destaca a natureza
punitiva do IRRF do art. 61 da Lei no 8.981, de 19995, por equivalência ao entendimento de
penalidade atribuído ao art. 44 da Lei no 8.541, de 1992.
221. Novamente aqui não procedem os argumentos trazidos pelo impugnante.
222. Necessário lembrar mais uma vez ao contribuinte que a exigência do IRRF
decorreu tão somente da verificação de pagamentos realizados a terceiros sem esclarecimento e
comprovação da causa dos mesmos, restando plenamente indicado pela autoridade fiscal que os
beneficiários desses pagamentos foram identificados a partir dos extratos bancários, tendo sido,
inclusive, diligenciados em aprofundamento da investigação. Assim, não cabe qualquer discussão
quanto à falta de identificação dos beneficiários como motivação do lançamento.
223. Quanto à alegada comprovação das causas dos pagamentos, tal questão já foi
exaustivamente enfrentado em tópico anterior deste voto (“Dos pagamentos sem causa”), razão
pela qual a discussão não será retomada aqui novamente.
224. No que se refere aos resultados das diligências realizadas junto aos
beneficiários dos pagamentos, estes também já foram apresentados no tópico acima mencionado,
e, ao contrário do que entende o contribuinte, reforçam claramente a conclusão no sentido de
que os recursos transferidos não mantêm qualquer relação com suposta atividade de cobrança
extrajudicial. Ademais, cabe considerar que o impugnante não comentou especificamente
nenhuma das apurações feitas nas diligências, simplesmente afirmando, de forma genérica, que
elas comprovam a atividade alegada, o que impede este julgador de tecer maiores comentários
por não saber como ele conseguiu chegar a tal conclusão, tão dissonante das informações obtidas.
225. Em relação à alegada falta de comprovação da concretização do pagamento
por parte da autoridade fiscal, há que se considerar que os registros de TEDs nos extratos
bancários são prova suficiente da efetividade dos pagamentos, e que estes, juntamente com a
ausência de comprovação da causa dessas remessas, são elementos hábeis para caracterizar a
existência de pagamentos a terceiros sem causa e, por conseguinte, determinar a incidência do
IRRF à alíquota de 35%. Nesse sentido está entendimento do Carf proferido no Acórdão 1302-
003.823, de 14/08/2019), abaixo transcrito. Ressalte-se, ademais, que o próprio contribuinte
reconheceu a concretização dos pagamentos a terceiros, argumentando, sem provas, que se
referiam a valores pertencentes a seus clientes em razão de sua alegada atividade de cobrança
extrajudicial, destinados àqueles por determinação destes.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE. CABIMENTO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros,
contabilizados ou não, tendo por base os valores debitados nas contas correntes,
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
62
quando não identificado o beneficiário, ou não comprovada a sua causa ou
operação. (grifou- se)
226. No que concerne ao defendido caráter sancionatório do IRRF previsto no art.
61 da Lei n o 8.981, de 1995, cabe esclarecer que nesta norma não há uma punição por
descumprimento de obrigação de comprovar a causa do pagamento e seu beneficiário. O que a
norma faz é estabelecer uma presunção legal de que, caso haja a verificação e comprovação da
ocorrência de pagamento a beneficiário não identificado e/ou sem causa, esse pagamento
representa um rendimento pago ao beneficiário e, portanto, passível de tributação na fonte.
227. Como já tratado anteriormente, a norma tributa a renda recebida pelo
beneficiário, atendendo o disposto no art. 3o do CTN, fixando a responsabilidade tributária da
fonte pagadora pela retenção do imposto de renda devido e seu recolhimento.
228. Além disso, o fato de a alíquota ser elevada, no percentual de 35%, e da base
de cálculo ser reajustada, não serve como justificativa para considerar o tributo com caráter
sancionatório. Trata-se de opção do legislador, em relação à qual não cabe a este colegiado
administrativo tecer qualquer juízo de valor ou questionar sua legalidade ou constitucionalidade,
em razão de não ser dotado de competência para tanto, conforme já tratado.
229. Da mesma forma que o legislador optou por reduzir a alíquota de 35% do
imposto de renda na fonte sobre rendimentos de pessoas físicas (tabela progressiva), prevista no
art. 8o da Lei no 8.981, de 1995, para 25%, por intermédio da edição da Lei no 9.250, de 1995,
conforme salientado pelo contribuinte, há que se considerar que ele também optou por manter a
alíquota de 35% sobre pagamentos sem causa, vigente até hoje. Como dito, ante à sua vinculação
às disposições legais, não cabe ao julgador administrativo questionar a permanência deste
percentual.
230. Quanto ao fato alegado pelo contribuinte, de que o art. 44 da Lei no 8.541, de
1992, que tratava de incidência de IRRF à alíquota de 25% sobre “receita omitida ou a diferença
verifica na determinação dos resultados das pessoas jurídicas por qualquer procedimento que
implique redução indevida do lucro líquido” (outra matéria, por sinal), e cujo percentual foi
elevado para 35% pelo art. 62 da Lei no 8.981, de 1995, ter sido revogado pela Lei no 9.249, de
1995, somente reforça a opção do legislador por não alterar o percentual aplicável ao IRRF
incidente sobre pagamentos sem causa previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
231. Ressalte-se, ademais, que o raciocínio do contribuinte no sentido de que o
IRRF estabelecido no referido art. 61 tem caráter de penalidade (sanção) é desprovido de qualquer
lógica.
232. Para demonstrar o equívoco do contribuinte na interpretação da determinação
legal, utilizemos o mesmo raciocínio para o caso de haver omissão de receitas de qualquer tipo.
Por sua lógica, não seria devida a incidência de IRPJ, PIS, Cofins e CSLL sobre tais receitas, já que o
art 24 da Lei no 9.249, de 1995, estaria determinando a aplicação de tais tributos em razão da
verificação de uma infração, qual seja, a prática de omissão de receitas.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
63
233. Acontece que, por óbvio, a jurisprudência administrativa consolidada das DRJs
e do Carf considera devidos esses tributos sobre as receitas comprovadamente omitidas. Inclusive,
a infração de omissão de receitas pode ser presumida por lei, bastando a configuração da situação
nela disposta (a exemplo do passivo fictício, do saldo credor de caixa e do depósito bancário de
origem não comprovada). Percebe-se, pois, a lógica interpretativa do contribuinte é um completo
disparate, não sobrevivendo a um simples teste de validade.
234. Também em relação à incidência do IRRF sobre pagamentos sem causa, a
jurisprudência do Carf é consolidada no sentido de sua procedência, o que traz como
consequência direta a conclusão de que o tributo estabelecido no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995,
não tem caráter de penalidade, pois, caso contrário, todos os lançamentos seriam considerados
improcedentes.
PAGAMENTOS
REALIZADOS
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
A pessoa jurídica que entregar recursos a terceiros ou sócios, acionistas ou
titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove mediante
documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a titulo de pagamento sem causa ou
a beneficiário não identificado. (AC 1401-003.982, de 18/12/2019)
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
RECURSOS
DESVIADOS
MEDIANTE
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS COM FINALIDADE ILÍCITA DE PAGAMENTO DE
VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos a diversas empresas por serviços que não foram efetivamente
prestados, efetuados como meios preparatórios para o desvio dos recursos que
seriam posteriormente empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a
terceiros, embora identifique sua finalidade não validam sua causa primária. Estes
pagamentos não têm causa (no sentido econômico), pois não correspondem a
serviços efetivamente prestados. Além disso, os reais beneficiários de tais
recursos não são identificados nestas operações, pois estão encobertos por
documentos que apontavam outros beneficiários (as emitentes das notas fiscais)
dos pagamentos. (AC 1402-004.117, de 16/10/2019)
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for identificada a sua
causa. (AC 1301-004.147, de 20/11/2019))
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE. CABIMENTO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros,
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
64
contabilizados ou não, tendo por base os valores debitados nas contas correntes,
quando não identificado o beneficiário, ou não comprovada a sua causa ou
operação. (1302- 003.823, de 14/08/2019)
PAGAMENTOS
REALIZADOS
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Nos casos de pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a beneficiários não
identificados, bem como naqueles efetuados ou entregues a terceiros ou sócios
em que não for comprovada a operação ou a sua causa, os valores
correspondentes se submetem à incidência do Imposto de Renda retido
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento. (AC 9101-004.028,
de 13/02/2019)
PAGAMENTOS SEM CAUSA. EXIGÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO NA PESSOA
BENEFICIÁRIA.
A existência de pagamento sem causa atrai a incidência do imposto
exclusivamente na fonte pagadora, sendo descabida a tributação nas pessoas dos
contribuintes beneficiários. (AC 2402-006.793, de 04/12/2018)
235. Por via indireta, a Súmula Carf no 114 (com caráter vinculante), abaixo
transcrita, permite chegar à mesma conclusão. Se o IRRF previsto no art. 61 da lei acima
mencionada tivesse o caráter de sanção, como pretende o contribuinte, estaria sendo violado o
disposto no art. 3o do CTN, e, por conseguinte, seriam incabíveis todas as autuações lavradas com
essa capitulação. Neste contexto, por consequência, seria desnecessária qualquer discussão
quanto ao prazo decadencial. Contudo, se o Carf se pronunciou na referida súmula quanto à
decadência do IRRF incidente sobre pagamentos sem causa, é porque, por corolário, considera
que essa exigência não tem caráter sancionatório.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
236. Por fim, relativamente ao Acórdão Carf no 1401-001.344, citado pelo
contribuinte, que considerava a natureza punitiva do IRRF do art. 61 da Lei no 8.981, de 19995, por
equivalência ao entendimento de penalidade atribuído ao art. 44 da Lei no 8.541, de 1992, cabe
informar que o mesmo foi anulado parcialmente pelo Acórdão 1401-002.098, de 21/09/2017,
exatamente na parte relativa à análise do recurso de ofício, onde proferira aquele entendimento.
Foram acolhidos embargos inominados com efeitos infringentes, haja vista que a matéria dos
autos era restrita à cobrança dos débitos não exonerados pelo acórdão da DRJ. Em realidade, a
matéria litigiosa sempre esteve no processo no 18471.001687/2005-32, onde foi proferido
julgamento pela procedência da exigência do IRRF sobre pagamentos sem causa e a beneficiários
não identificados (AC 1301-002.263, de 23/03/2017).
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
65

Da multa aplicada
237. O contribuinte inicia este tópico de sua impugnação argumentando a
impossibilidade de exigência do IRRF à alíquota de 35% cumulada com multa de ofício, haja vista
considerar que o tributo em apreço tem caráter sancionatório, com a alíquota aplicada e a base de
cálculo reajustada representando confisco.
238. Não procede tal argumento, vez que, conforme já tratado neste voto, o IRRF
previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, não tem caráter de sanção. Assim, não há qualquer
impedimento legal para a aplicação de multa de ofício devida em razão da falta de recolhimento
239. O contribuinte alega também que é condição para a qualificação da multa a
demonstração e comprovação de que a falta de recolhimento do tributo tenha decorrido de conduta
dolosa de sua parte, o que, a seu ver, não ocorreu no presente caso. Segundo ele:
239.1. A fiscalização afirma que os valores recebidos da JBS S/A foram registrados como
decorrentes de serviços de assessoria pelo contribuinte, com emissão de notas fiscais, mas que tais
serviços não foram prestados. Todavia, diante das informações e documentos às fls. 13 a 80, bem
assim da resposta a intimação às fls. 87 a 101 e documentos às fls. 102 a 103, a seu ver ficou
amplamente provada a efetiva prestação dos serviços. Ademais, se fosse como afirmado pela
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
66
fiscalização, por que a autuação não teve como fundamento e base de cálculo os elementos e valores
de entrada a título de serviços?
239.2. Também é afirmado pela autoridade fiscal que a “prestação fictícia” serviu para
o acobertamento contábil e financeiro do pagamento de propinas, e que, intimado a justificar a causa
de 58 pagamentos suspeitos, o contribuinte nada apresentou. Novamente não são trazidas provas das
alegações, insistindo-se na tese de que as prestações não existiram. Quanto aos pagamentos
realizados através de saídas da conta bancária, é certo que a maioria das transferência, senão a
totalidade, foram realizadas a terceiros identificados por conta e ordem de clientes tomadores de
serviços;
239.3. Outro argumento trazido pelo auditor-fiscal para qualificar a multa é o de que a
ausência de registros e documentos para esclarecer e comprovar a causa dos pagamentos
demonstram a intenção do fiscalizado em realizar pagamentos estanhos ao interesse social da
empresa, demonstrando sua má-fé. Quanto a esta alegação, cabe esclarecer que os valores repassados
a terceiros por conta e ordem de seus clientes é resultante do exercício regular de sua atividade, logo
não há que se falar em pagamentos estranhos ao interesse social da empresa. Além disso não há prova
da alegada intenção e má-fé.
240. Defende que não se pode presumir que o impugnante procurou dificultar, ludibriar
ou ocultar fatos ou informações do conhecimento da autoridade tributária. Além disso, considera que
não houve utilização de documentos inidôneos ou subterfúgio para tentar ocultar a ocorrência dos
fatos geradores.
241. Discorre que a existência de pagamento sem causa, que é motivação do
lançamento do IRRF, não se constitui, por si só, em motivo para ensejar a qualificação da multa,
conforme o Carf (AC 102-49485, de 2009). Assim, entende que, sem prova contundente e cabal da
conduta fraudulenta, não se poderia impor sanção qualificada, mesmo porque, nos termos do art. 112
do CTN, a lei tributária que define infrações interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, o
que, pede seja observado no julgamento.
242. De início é devido considerar que não há qualquer dúvida ou discussão quanto à
interpretação da norma que fundamentou a qualificação da multa. Tanto a autoridade fiscal, quanto o
contribuinte, quanto este julgador concordam que a lei estabelece a necessidade de comprovação do
dolo por parte do agente, ou seja, da intenção de praticar o ilícito tributário, para que a multa possa
ser qualificada. A contenda reside apenas no fato verificar se as constatações e provas acostadas pela
autoridade fiscal são suficientes ou não para fazer a comprovação do dolo.
243. No entender deste julgador, diante de tudo que já foi apreciado neste voto, não
resta qualquer dúvida de que o contribuinte agiu intencionalmente para impedir o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência de fato gerador do IRRF, enquadrando-se no disposto no
art. 71, I, da Lei no 4.502, de 1964, e estando, por conseguinte, sujeito à aplicação da multa qualificada
nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
67
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
244. Conforme delação do Sr. Boni, a conta corrente do contribuinte foi utilizada
para recebimento de recursos da JBS S/A destinados a pagamentos de propinas para agentes
fiscais. A V Lima recebeu da JBS S/A R$ 574.848,10, registrando contabilmente tais valores como
decorrentes de serviços de assessoria prestados, e emitindo notas fiscais. Além disso, incluiu os
valores recebidos em suas DAS. Porém, restou demonstrado que os serviços não foram prestados,
vez que o contribuinte não juntou aos autos o contrato de prestação e qualquer outro documento
gerado em razão da atividade (e-mails, comprovantes de viagem, atas de reunião, pareceres etc.),
exceção feita a documentos denominados “Resumos de Tributação”, os quais são apócrifos e não
possuem qualquer indicação de que tenham sido elaborados pelo contribuinte, possuindo, ao
contrário, timbre da JBS S/A, indicando ser documento de produção interna desta empresa. Além
disso, a própria JBS S/A, em reposta a intimação lavrada em procedimento fiscal realizado junto a
esta sociedade, afirmou que não houve prestação de serviços.
245. Adicionalmente, o contribuinte foi intimado a comprovar as causas de 58
transferências bancárias a terceiros, no valor total de R$ 434.892,36, ocorridas em período
posterior aos recebimentos da JBS S/A. Todavia ele se recusou a apresentar as provas relativas a
essas operações, limitando-se a argumentar que as transferências ocorreram em razão atividade
de cobrança judicial, por conta e ordem de seus clientes, sem, contudo, trazer qualquer prova
documental do alegado.
246. Ademais, os resultados das diligências realizadas junto aos beneficiários das
transferências confirmam que os pagamentos não decorreram da atividade alegada pelo
contribuinte e, por conseguinte, confirmam a falta de motivação operacional para os mesmos.
247. Também em sede de impugnação, o contribuinte não carreou aos autos
nenhum documento probatório da prestação de serviços e das causas dos pagamentos.
248. Assim, diante dos fatos afirmados pelo Sr. Boni, e das constatações acima, que
vão ao encontro da delação, há que se considerar que restou plenamente caracterizado que os
recebimentos e os repasses ocorreram em função de operação de pagamentos de propinas por
parte da JBS S/A, sendo o contribuinte um instrumento para sua viabilização.
249. A prestação fictícia serviu para acobertamento contábil e financeiro dos
pagamentos de propinas. O contribuinte procurou dar uma aparência de legalidade à entrada dos
recursos, por intermédio de emissão de notas fiscais, sua escrituração e informação dos recursos
recebidos em DAS, o que autoriza a conclusão de que agiu dolosamente.
250. Ao fim, o impugnante alega que a multa aplicada é confiscatória e
desproporcional ao seu porte, transcrevendo decisões do STF nesse sentido. Pleiteia que, mantido
o IRRF, a multa deve ser limitada a 20%, ou ao menos, reduzida a 75%.
251. Consoante já tratado anteriormente neste voto, este colegiado administrativo
não possui competência para apreciar alegação de inconstitucionalidade de norma. Assim, uma
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
68
vez que o disposto no art. 44, §1o da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007, ainda não foi declarado inconstitucional por decisão do STF com efeito erga omnes, cabe
a este julgador manter a qualificação da multa, uma vez caracterizada a conduta dolosa do
contribuinte. Neste caso, não há previsão legal para a redução do percentual qualificado para 20%
ou 75%, como pleiteado pelo impugnante.

Da responsabilidade solidária
252. Para o impugnante, a responsabilização solidária do titular do contribuinte é
indevida, haja vista que a fiscalização logrou comprovar a prática de ato ilício. Considera que em
momento algum o sócio do impugnante procurou dolosamente impedir o conhecimento do imposto
devido, até porque, todas as saídas de valores apuradas são repasses de recursos destinados a
terceiros por conta e ordem dos seus clientes, e não valores destinados ao sócio como quer fazer crer
indevidamente a autoridade fiscal. Para ele, não houve intenção de realizar pagamentos estranhos ao
interesse social da empresa
253. Discorre que os valores mencionados pela fiscalização como recebidos (R$
574.848,10) são receitas decorrentes de prestação de serviços à JBS S/A, como amplamente
demonstrado, e que tais valores nem serviram de base de cálculo na cobrança dos tributos e multas
por meio do auto de infração. Entende que a menção feita pela fiscalização de que “posteriormente ao
recebimento dos valores, constatamos a saída (débitos bancários) de 58 pagamentos suspeitos no
montante de R$ 434.892,36”, por si só, vai contra a descrição e acusação quanto aos recebimentos,
pois ao mesmo tempo desloca a base de cálculo para valores de saída e, ainda, aquilo que era ilícito,
passa a ser apenas suspeito, demonstrando insegurança e a patente insubsistência no trabalho fiscal;
254. Considera que a fiscalização pretende que a mera condição de sócio, sem justo
motivo e prova, permita a configuração de responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN. Não traz a
descrição do ato considerado como hipótese de responsabilização, e quais os fatos supostamente
ilícitos capazes de desconsiderar o sujeito passivo pessoa jurídica para considerar diretamente a
pessoa física. Assim, conclui, na linha do entendimento do AC 1201-002.250 do Carf, deve ser afastada
a responsabilização solidária do Sr. Valdemir, em razão da falta de comprovação das condições
necessárias para aplicação do art. 135 do CTN.
255. Não procedem os argumentos acima, pelas razão que se passa a expor.
256. Para o enquadramento no art. 135, III do CTN, é necessário que o imputado seja
administrador do contribuinte e que as obrigações tributárias pelas quais seja responsabilizado
decorram de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
69
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
257. Quanto à condição de administrador do contribuinte no período fiscalizado, não
há que se questionar que o Sr. Valdemir atende tal requisito, fato este reconhecido pelo próprio
impugnante.
258. Em relação ao alcance dos atos praticados com infração de lei estabelecido no art.
135 do CTN como requisito para a responsabilização tributária, é pertinente mencionar a decisão
proferida no RE 562.276/PR (rito de repercussão geral), que, embora destaque a posição consolidada
no STJ de que o simples adimplemento de obrigação tributária não justifica a responsabilização pelo
dispositivo referido (Súmula STJ no 430), traz lição de Marco Aurélio Greco, deixando evidente que o
entendimento do STF é no sentido de que, quando houver abuso, fraude, sonegação e condutas
dolosas, a responsabilização do administrador da sociedade é devida:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão,
não se confundem com o simples inadimplemento de tributos por forca do risco
do negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer
com que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por divida da sociedade (Primeira Seção, EAg 494.887 e EREsp
374.139).
Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do qual decorra a obrigação ou seu
inadimplemento, como no caso da apropriação indébita (REsp 1.010.399 e REsp
989.724). (...)
Marco Aurélio Greco, no artigo Responsabilidade de terceiros e crédito tributário:
três temas atuais, publicado na Revista Fórum de Direito Tributário n.° 28/235,
aborda o art. 13 da Lei 8.620/93, tendo em consideração justamente a garantia da
liberdade de iniciativa:(...)
Óbvio - não é preciso repetir — que quando houver abuso, fraude de caráter
penal, sonegação, uso de testas de ferro, condutas dolosas, etc., existe
responsabilidade do sócio da limitada ou do acionista controlador da sociedade
anônima, mas isto independe de legislação específica: basta o fisco atender ao
respectivo ônus da prova com a amplitude necessária a cada caso concreto (...)
259. Nesse sentido está o Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 antes mencionado,
que dispõe que a sonegação fiscal se subsome à infração à lei tratada no art. 135 do CTN. O
conceito de sonegação fiscal adotado no parecer é mais abrangente do que o estabelecido no art.
71 da Lei no 4.502, de 1964, e seu alcance está estabelecido na Lei no 4.729, de 1965, no qual se
insere a situação descrita nos autos:
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
70

Lei no 4729/65
Art 1o Constitui crime de sonegação fiscal:
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva
ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a
intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e
quaisquer adicionais devidos por lei;
II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer
natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de
exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;
III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o
propósito de fraudar a Fazenda Pública;
IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as,
com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem
prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga,
qualquer percentagem sôbre a parcela dedutível ou deduzida do impôsto sôbre a
renda como incentivo fiscal. (Incluído pela Lei no 5.569, de 1969)
260. Portanto, está claro que não basta o simples adimplemento da obrigação
tributária, mas este deve decorrer de prática deliberada e intencional por parte do administrador
visando vantagens fiscais indevidas.
261. Não poderia ser outro o entendimento, pois os administradores devem agir
com zelo na gestão fiscal da sociedade de modo a não cometer ilícitos que acarretem o
inadimplemento de obrigações tributárias (vide art. 1011 do Código Civil). Ao agir com abuso,
fraude, sonegação e outras condutas dolosas para escapar à tributação total ou parcialmente, o
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
71
administrador, além de praticar atos ilícitos com infração à lei tributária, infringe também o
Código Civil:
Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções,
o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração de seus próprios negócios.
262. Na espécie, conforme já tratado exaustivamente neste voto, restou
plenamente demonstrado pela autoridade fiscal que o contribuinte, representado pelo seu titular
e administrador, Sr. Valdemir, atuou como veículo para que a JBS S/A efetuasse pagamentos de
propina. Para tanto, forjou a contabilidade e emitiu notas fiscais sem amparo em operação real,
visando dar um aspecto de legalidade à transação de pagamento de propina, como se
correspondesse a remuneração de prestação de serviços, destinando os montantes recebidos para
terceiros como se fossem repasses por conta e ordem de clientes em atividade de cobrança
extrajudicial, o que não restou comprovado documentalmente.
263. Não se podem separar, como pretende o impugnante, os recebimentos da JBS
S/A e os pagamentos efetuados a terceiros, como se fossem eventos dissociados, vez que, como
visto, são etapas necessárias para a consecução da operação de pagamento de propina. O fato de
a autoridade fiscal ter efetuado o lançamento a partir dos pagamentos (IRRF – pagamentos sem
causa) e não a partir dos recebimentos (que ensejaria incidência de IRPJ e reflexos) não afasta a
responsabilização do Sr. Valdemir pelo crédito tributário, pois os pagamentos e a falta de
recolhimento do IRRF correspondente integram o contexto da operação fraudulenta.
264. Caracterizada, pois, a prática de atos com infração às leis tributária, penal e
empresarial, vez que: (i) os registros contábeis não representaram a realidade dos fatos,
descumprindo-se o art. 1.179 do Código Civil, e incorrendo no disposto no art. 1o, II, da Lei no
8.137, de 1990; (ii) ao emitir notas fiscais inidôneas, não amparadas em operação real,
descumpriu-se o disposto no art. 1o da Lei no 8.846, de 1994, incorrendo no disposto no art. 1o, II,
da Lei no 4.729, de 1965, e no art. 1o, II, da Lei no 8.137, de 1990; (iii) foi descumprido o disposto
nos art. 1053, c/c o art. 1011, que determina que o administrador da sociedade deve ter, no
exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração de seus negócios; (iv) foi violada a legislação tributária com o intuito
de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da natureza e circunstâncias materiais da ocorrência do fato gerador, que se subsome à tipificação
legal de sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
265. Então, não há que se discutir que foram integralmente atendidas as condições
estabelecidas no art. 135, III do CTN para a responsabilização solidária do Sr. Valdemir.
*******************************************

5) Da redução da multa qualificada:
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.832 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720144/2019-02
72
Por fim, quanto a questão da multa qualificada por todos os apontamentos feito
acima entendo que a leitura do acórdão foi correta, havendo elementos de fato para
caracterização de conduta passível de ser apenda com a multa majorada, entretanto deve-se
determinar sua adequação em cumprimento do art. 106, inciso II do CTN que prevê regra de
retroatividade benigna.
No caso, o art. 44 da Lei no 9.430/96, que justificou a qualificação da multa de
ofício, foi alterado pela Lei no 14.689/2023, tendo atualmente a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

6) Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para, afastando as preliminares arguidas,
dar provimento parcial para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do princípio da
retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das
alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2098
DF CARF MF
Original